Tribunal: STM
Processo: 7000570-68.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. DÚVIDAS SOBRE A MATERIALIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. A Defensoria Pública questionou a condenação do Acusado sob o argumento da existência de dúvida sobre a materialidade delitiva decorrente da quebra da cadeia de custódia, uma vez que teria havido vício na apreensão da substância objeto da perícia, porquanto não existe informação sobre a maneira como a substância foi acondicionada. Todavia, falece razão ao Órgão defensivo, na medida em que a análise detida dos procedimentos adotados pela Unidade Militar não contamina a constatação de que o material apreendido em poder do Acusado foi o mesmo submetido a exame pericial. Embora, de fato, se verifique que o Termo de Apreensão da Substância não tenha descrito de forma pormenorizada as características e a quantidade do material apreendido em poder do Acusado, ainda assim, não remanesce a menor sombra de dúvida sobre o fato de que a substância submetida à análise pericial foi a mesma encontrada em poder do Acusado, bem como que nela foi identificado o THC. O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(...) (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada”. No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em ambiente militar, consideradas as particularidades da carreira das armas, além de absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do Código Penal Militar. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/06/2024 A
06/06/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000570-68.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ANDRÉ JUNIO CORREIA DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
VERGASTADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000570-68.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: ANDRÉ JUNIO CORREIA DA SILVA (ACUSADO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
DÚVIDAS
SOBRE A
MATERIALIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO
COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA
QUANTIDADE
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
NÃO
APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. UNANIMIDADE.
A Defensoria Pública questionou a condenação do Acusado sob o argumento da
existência de dúvida sobre a materialidade delitiva decorrente da quebra da cadeia de
custódia, uma vez que teria havido vício na apreensão da substância objeto da perícia,
porquanto não existe informação sobre a maneira como a substância foi acondicionada.
Todavia, falece razão ao Órgão defensivo, na medida em que a análise detida
dos procedimentos adotados pela Unidade Militar não contamina a constatação de que o
material apreendido em poder do Acusado foi o mesmo submetido a exame pericial.
Embora, de fato, se verifique que o Termo de Apreensão da Substância não
tenha descrito de forma pormenorizada as características e a quantidade do material
apreendido em poder do Acusado, ainda assim, não remanesce a menor sombra de dúvida
sobre o fato de que a substância submetida à análise pericial foi a mesma encontrada em
poder do Acusado, bem como que nela foi identificado o THC.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: “(...) (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii)
nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas
devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares. O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em ambiente militar,
consideradas as particularidades da carreira das armas, além de absolutamente reprovável,
possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade, representando grave violação ao
bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do Código Penal Militar.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, para manter na
íntegra a Sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 06 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª
CJM, de 25 de maio de 2023, que condenou o ex-Sd Ex ANDRÉ JUNIO CORREIA DA
SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290 do Código
Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime
prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, e o direito de apelar em
liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 28 de novembro de 2022,
nos seguintes termos:
“(...) no dia 17 de setembro de 2022, durante a ronda do 1º Tenente Filgueira, Oficial-de-Dia
(Of Dia), acompanhado do Aluno Alencar, Auxiliar do Of Dia, foi encontrado de posse do
denunciado um recipiente com resquícios de substância semelhante a maconha. Ao ser
questionado pelo Of Dia, o denunciado alegou ter achado o material na região próxima ao
caixão de areia, local utilizado para realizar o procedimento de segurança com o armamento
dos militares ao entrarem e saírem do quarto de hora. Pelo fato constatado, foi realizada a
revista pessoal e no seu material individual, incluindo ainda seu armário. Após ter sido
encontrado o objeto acima mencionado, o denunciado afirmou que a substância encontrada
era de fato maconha da sua propriedade, então a maconha foi recolhida para posterior
perícia junto à Polícia Federal. Segundo o condutor e as testemunhas inquiridas, o
denunciado CONFESSOU que a substância ali encontrada e apreendida era maconha, mas
NÃO CONFESSOU que a droga era da sua propriedade. Em seguida, a droga foi aprendida
(Evento 15, fl. 08) e encaminhada a exame pericial, que concluiu pela presença da droga
(...)”.
Na data de 17 de setembro de 2022, foi elaborado o Auto de Apreensão pelo
Oficial-de-Dia, nos seguintes termos:
“(...) Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de
Maceió, Estado de Alagoas, no 59º Batalhão de Infantaria Motorizado, onde se encontrava
presente este Oficial-de-Dia, ao final declarado e assinado, na presença das testemunhas: 3º
Sgt ARTHUR SILVA CRAVO e Alu NPOR PEDRO HENRIQUE ROCHA ALENCAR, todos
lotados nesta Organização Militar, foi determinado pelo Comandante do 59º Batalhão de
Infantaria Motorizado a apreensão do material a seguir descrito: - 01 (um) um
triturador/dichavador de fumo, com resquícios de uma substância triturada, contendo forte
odor característico, que se assemelha à maconha (cannabis sativa), encontrado em poder do
Sd Ef Vrv ANDRÉ JUNIO CORREIA DA SILVA, da 2º Cia, por volta das 05h 10min do dia 17
SET 22, durante a ronda do Oficial-de-Dia, a fim de que o referido material seja encaminhado
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para ser periciado. Nada mais havendo a consignar, mandei encerrar o presente auto, que
depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado por todos e por mim, DAVI
FILGUEIRA MACHADO, 1º Tenente, que o lavrei.”.
Em 19 de setembro de 2022, foi elaborado pelo Oficial-de-Dia o DIEx Nº 2264-
S Cmt/59º BI Mtz, informando que:
“(...) por volta das 05:10 h do dia 17 de setembro de 2022, ao passar no posto do portão
principal (P1) durante a ronda do Of Dia, verifiquei que o Sd EV ANDRÉ JUNIO CORREIA
DA SILVA da 2ª Cia Fuz, sentinela da hora, estava segurando um pequeno recipiente, ao ser
questionado sobre o material o mesmo alegou que achou o recipiente próximo a caixa de
manejo do armamento. No interior do recipiente foi verificado resquícios de uma substância,
aparentemente semelhante a substância entorpecente. Todos os fatos foram testemunhados
pelo Al 28 PEDRO HENRIQUE ROCHA ALENCAR do NPOR, Auxiliar do Of Dia.
2. O referido militar foi imediatemente (sic) retirado do quarto de hora e em seguida devolveu
seu armt ao Comandante da Guarda, todo seu material pessoal foi revistado por este Of Dia,
na presença de duas testemunhas, o 3º Sgt ARTHUR SILVA CRAVO da 1ª Cia Fuz, Cmt da
Gda, e o Al 28 ALENCAR do NPOR, Aux Of Dia.
3. Foi lavrado ainda um auto de apreensão, o qual foi assinado por este Of Dia, e mais duas
testemunhas.
4. O Material apreendido encontra-se guardado na 2ª Seção do 59º BI Mt.”.
Em 19 de setembro de 2022, foi instaurado o Inquérito Policial Militar por
intermédio da Portaria nº 166-Secretaria/59º BI Mtz, nos seguintes termos:
“(...) RESOLVO:
Deixar de lavrar o Auto de Prisão em Flagrante Delito por existir fortes dúvidas sobre a
materialidade delitiva e, de acordo com a alínea a do art. 10 do Código de Processo Penal
militar (Decreto-Lei nº 1.002/1969), instaurar o presente Inquérito Policial Militar e designar
o Major FELIPE CUNHA MARTINS como Encarregado que procederá às averiguações
necessárias ao esclarecimento do fato relatado.
Delego-vos, para esse fim, as atribuições que me competem, devendo os trabalhos ser
concluídos no prazo de 40 (quarenta) dias corridos, observando rigorosamente as prescrições
contidas no Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 — Código de Processo Penal
Militar (...)”.
Por intermédio do Ofício de n° 001, de 7 de outubro de 2022, o Encarregado do
Inquérito Policial Militar solicitou à Polícia Federal a perícia da substância encontrada em
poder do Acusado, nos seguintes termos:
“(...) Solicito-vos que seja periciada substância contida em recipiente apreendido que se
encontrava em posse de Militar do Exército em local sujeito à administração militar, (nos
termos do art. 290 do CPM, Decreto-Lei nº 1.002/ 1969), para fins de elucidação dos fatos
conforme Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria nº 166-Secretaria/59º BI Mtz, de
26 de setembro de 2022.
Solicito ainda que seja verificado (sic) a potencialidade lesiva da substância em questão, caso
confirmado a natureza da substância (...)”.
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 14 de outubro de 2022, foi elaborado por 1 (um) Perito Criminal do Setor
Técnico Científico da Polícia Federal do Estado de Alagoas o Laudo n° 286/2022-
SETEC/SR/PF/AL,
“(...)
no interesse do Inquérito Policial Militar EB nº
64106.010524/2022-27, a fim de atender ao contido no Ofício nº 001 - Encarregado do IPM
- 59º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército Brasileiro de 07/10/2022, cujo teor
consignou:
“(...) I – MATERIAL
Lacrado sob o nº 0002274 e identificado no Sistema Nacional de Criminalística (SISCRIM)
como Material nº 407/2022 - SETEC/SR/PF/AL, foram recebidos para exames periciais 1 (um)
objeto conhecido como triturador (ou dichavador), medindo 4,0 x 2,5 centímetros (diâmetro x
altura) (Figura 1), contendo no seu interior 0,16 g (dezesseis centigramas), massa líquida, de
material vegetal de coloração verde/castanho e odor característico (Figura 2) (...)”.
Diante disso, o perito concluiu que:
“(...) IV - RESULTADOS
Os resultados dos exames realizados na substância vegetal em apreço foram, então,
confrontados com aqueles observados utilizando-se padrão deste laboratório, bem como com
dados relatados na literatura científica anteriormente mencionada, apresentando-se
POSITIVOS para canabinóides, como DELTA-9-TETRADIDROCANABINOL (THC),
canabibiol (CBD) e canabinol (CBN).
V- CONCLUSÃO
O material vegetal examinado pertence a espécie vegetal Cannabis sativa Linneu,
popularmente conhecida como MACONHA, que tem como principal princípio ativo o
tetrahidrocanabinol (THC), substância psicotrópica do tipo alucinógena, capaz de causar
dependência em razão do seu uso. Trata-se, portanto, uma substância de uso PROSCRITO no
Brasil.
No que concerne à legislação pertinente, a Cannabis sativa Linneu (maconha) encontra-se
relacionada na LISTA DE PLANTAS QUE PODEM ORIGINAR SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES E/OU PSICOTRÓPICAS (LISTA E), enquanto o tetrahidrocanabinol
(THC), um dos principais componentes ativos da maconha, está arrolado na LISTA DE
SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS (LISTA F2), que é um subitem da LISTA DAS
SUBSTÂNCIAS DE USO PROSCRITO NO BRASIL (Lista F). Estas listas compõem a Portaria
nº 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde,
editada no DOU nº 93, de 19 de maio de 1998, atualizada pela Resolução RDC nº 734 da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA/MS), de
11/07/2022.
Este Perito tem por muito bem esclarecido o assunto, informando que foram consumidos 0,08
grama de material questionado nos testes químicos definitivos, e que 0,08 grama (Material nº
412/2022 - SETEC/SR/PF/AL), juntamente com o objeto ilustrado na Figura 1, compõe a
contraprova em obediência ao que preceitua o art. 170 do Código de Processo Penal, a qual
permanecerá custodiada neste SETEC/SR/PF/AL, lacrada sob o nº 020291, por um período de
5 (cinco) anos, salvo se houver solicitação formal de prazo diverso por parte da autoridade
competente. Dessa forma, não restou material para devolução juntamente com o presente
laudo.
Nada mais havendo a lavrar, o Perito encerra o presente Laudo Pericial, produzido em 4
(quatro) páginas assinadas e autenticadas digitalmente (...)” (Grifos no original).
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 9 de novembro de 2022, o Encarregado do Inquérito Policial Militar
apresentou Relatório no qual concluiu que:
“(...) Em face do acima exposto e que dos autos consta, restaram confirmados que o Sd Ef Vrv
JUNIO estava em posse de substância entorpecente durante o seu quarto de hora do dia 17 de
setembro de 2022, mesmo que não sendo de sua propriedade. Sou de parecer que, houve
indícios de pratica de conduta prevista pelo Art 290, do Código Penal Militar (CPM).
E como o fato apurado constitui crime militar, sejam os presentes autos encaminhados ao Sr
Cel RODRIGO DE ALMEIDA PAIM a quem compete solucioná-los e remetê-los à Auditoria
Militar a 7º CJM, por intermédio das autoridades competentes, na forma da legislação
vigente.".
No dia 21 de novembro de 2022, o Comandante do 59° Batalhão de Infantaria
Motorizado remeteu ao Juízo de primeiro grau, por intermédio do Oficio n° 38-secretaria/59°
BI Mtz, os autos do referido Inquérito Policial Militar “(...) de acordo com o art. 23 do
CPPM (...)”.
A Denúncia foi recebida em 30 de novembro de 2022, e o Réu foi devidamente
citado em 21 de dezembro de 2022.
Em Audiência realizada no dia 31 de janeiro de 2023, presente o Réu,
devidamente assistido pela Defensoria Pública da União, foram inquiridas, perante o Juízo de
primeiro grau, as seguintes testemunhas arroladas pela Acusação:
1) 1º Ten Ex Davi Filgueira Machado, que afirmou:
“(...) MPM: O Senhor prestou depoimento no quartel sobre esses fatos?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: O Senhor poderia nos contar, aqui, a versão dos fatos?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: O Senhor confirma o seu depoimento prestado no quartel?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: O Senhor pode nos relatar com a máxima riqueza de detalhes o que o Senhor sabe
sobre os fatos, aqui, apurados?
TESTEMUNHA: Por volta das 05h20min. do dia 26 de outubro de 2022, terminando a ronda
de Oficial-de-Dia, pois eu estava de serviço naquele dia, eu cheguei no posto do portão
principal do 59º BI Mtz e verifiquei que o Soldado Junio estava com algo incomum na mão
que, num primeiro momento, por questões de proximidade, não consegui identificar. Quando
eu me aproximei do Soldado acompanhado, também, do Adjunto ao Oficial-de-Dia, Aluno
Alencar, quando eu me aproximei do Soldado, eu verifiquei que ele estava com uma espécie de
dichavador e, dentro do dichavador tinha uma espécie de uma substância que, naquele
momento, eu não poderia identificar o que era. A partir dali, eu pedi para o Soldado devolver
o armamento dele na guarda. Chamei o Comandante da guarda que, naquele dia, era o 3º
Sargento Cravo. Pedi para o Soldado pegar todo o material dele que estava no alojamento da
guarda e, a partir dali, de forma conduzida, nos realizamos uma revista em todo o material do
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militar. Acionamos o Subcomandante do Batalhão, relatamos os fatos, após isso, os fatos
foram relatados, também, ao Comandante de Subunidade do Soldado Junio e, também, ao
Comandante do Batalhão.
MPM: E, em seguida, vocês encontraram o que? Como? Onde?
TESTEMUNHA: Durante a revista de material, além do dichavador que já estava na mão dele
com a substância que eu citei que eu não sabia o que era no momento, a gente encontrou como
se fosse uma espécie de papel seda amassada. Foi o único material que nós encontramos de
incomum nas coisas do militar. Todo esse material foi revistado no corredor próximo à sala do
Oficial-de-Dia no 59º BI Mtz.
MPM: Em algum momento o Acusado disse que aquilo era droga? Ou ele desconversou e
disse que era outra coisa?
TESTEMUNHA: Que eu me recorde, naquele momento, ele não falou que aquilo dali era
droga. Ele falou que o material não era dele e que ele tinha encontrado o material próximo ao
caixão de areia onde a gente realiza o manejo do armamento.
MPM: Ele disse que iria entregar esse objeto a alguém? O Senhor perguntou por que ele
estava guardando consigo.
TESTEMUNHA: Isso. Ele citou o nome de outro militar que eu não me recordo. Disse que
guardou aquilo e que esse objeto era de outro militar e que iria devolver esse objeto para um
outro soldado se não me engano.
MPM: Quando o Acusado foi flagrado com esse entorpecente, qual era o semblante dele? Ele
estava frio, choroso, preocupado, nervoso?
TESTEMUNHA: No momento que cheguei próximo dele, a primeira reação dele, por ser um
objeto pequeno, ele tentou esconder o objeto, mas não tinha como porque eu já estava muito
próximo dele e vi que ele estava com algo incomum na mão.
MPM: Em algum momento, durante a abordagem ou após a abordagem, o Senhor presenciou
ou ouviu dizer que ele confessou que era substância entorpecente?
TESTEMUNHA: Eu não me recordo dele falando que aquilo era substância entorpecente.
MPM: Em nenhum momento ele falou isso?
TESTEMUNHA: Não que eu recorde.
MPM: E depois da apreensão, o Senhor tomou conhecimento?
TESTEMUNHA: Sim, depois que foi feita a apreensão, foi levado para análise e, aí, a gente
tomou conhecimento de que era uma substância entorpecente.
MPM: Depois que foi constatado que era substância entorpecente, realmente, qual foi a
reação dele? Ele foi confrontado com essa verdade?
TESTEMUNHA: Isso aí já chegou ao meu conhecimento depois. Eu não estava na presença do
militar.
DPU: O Senhor disse que encontrou o papel seda amassado. Eu queria que o Senhor se
recordasse e esclarecesse onde o Senhor encontrou esse papel seda. Se foi quando o Senhor
abordou o Soldado ou se foi dentro das coisas dele e quem fez a revista.
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Esse papel seda foi encontrado dentro das coisas dele na revista de material.
A gente não estava mais naquele momento onde encontrei o dichavador com ele. A revista
estava sendo conduzida, então, eu estava pedindo para o próprio militar abrir os bolsos da
mochila, abrir bolsos do uniforme. Nesse momento, agora eu não vou me recordar se estava
dentro da mochila ou do bolso do uniforme dele.
DPU: No caso, a mochila foi no local onde ele fica ou na abordagem?
TESTEMUNHA: Não. A mochila dele estava dentro do alojamento. Quando eu o encontrei
dentro do quarto de hora, com o dichavador na mão, eu pedi para ele guardar o armamento e,
em seguida, pegar o material dele no alojamento que fica próximo. Ele pegou todo o material
dele, inclusive a mochila, e trouxe para um local separado, próximo à sala do Oficial-de-Dia
e, ali, na presença do Aluno Alencar e do Sargento Cravo, a gente realizou a revista desse
material. Nesse momento foi que eu encontrei esse papel que parecia ser papel de seda.
DPU: Então, quando o Senhor o abordou, esse local onde o Senhor o abordou era um local
escondido?
TESTEMUNHA: Era um local reservado, um corredor, e a gente o abordou no final do
corredor e quem estava presente, nesse momento, eram as pessoas que eu citei anteriormente.
Era o Aluno, que estava como meu auxiliar, o Comandante da guarda e o Soldado Junio.
DPU: O local onde o Senhor o abordou não foi o mesmo local onde ele informa que encontrou
o dichavador?
TESTEMUNHA: O local de abordagem foi durante o quarto de hora dele. Ele estava no
portão principal. O local onde eu fiz a revista do material que foi nesse corredor.
DPU: Não. Estou perguntando se o local onde ele foi abordado, que ele disse que encontrou o
material, o Senhor se recorda que ele disse que encontrou o material, não foi isso:
TESTEMUNHA: O local onde eu o abordei, no posto do portão principal, é próximo ao local
onde ele disse que encontrou o material, que seria o caixão de areia, esses locais ficam
próximos.
DPU: E esse local que ele diz que encontrou e onde o Senhor o abordou é um local visível ou é
um local escondido?
TESTEMUNHA: É um local visível, mas ele falou que estava no chão vamos dizer assim,
então, assim, a pessoa teria que chegar, lá, próximo ao local, para verificar, até porque, o
instrumento que eu encontrei com ele, o dichavador, era muito pequeno. Então, se, realmente
estava escondido, ali, uma pessoa desapercebida não iria conseguir ver, se passasse por ali.
Eu vi, realmente, o instrumento que eu vi estava na mão dele.
DPU: Quando o Senhor o encontrou com esse material, dischavador, ele estava como?
Nervoso, tinha olhos vermelhos, estava agitado?
TESTEMUNHA: Não, no momento, ele não me aparentou estar nervoso e nem estava com os
olhos vermelhos. Ele estava tirando o quarto de hora dele e, no momento que eu o abordei,
que ele estava com o instrumento na mão, nesse momento, eu perguntei o que era aquilo na
mão dele, porque é algo incomum o militar estar com algo a mais na mão que não fosse o
armamento dele, por ele estar durante o quarto de hora dele, aí, ele tentou, naquele momento,
dissimular o material, esconder o material, porém, não tinha como porque eu estava na frente
dele.
DPU: O Senhor interpretou que ele estava tentando esconder o dichavador, mas aí, quando o
Senhor perguntou ele mostrou ou ele se esquivou?
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Ele tentou esconder, mas, logo em seguida, ele já me mostrou porque, no
momento que eu o abordei, eu perguntei o que era aquilo na mão dele, então, eu acho que foi
mais por reflexo ele tentar esconder, mas já não tinha mais o que esconder porque eu já tinha
visto que ele tinha algo incomum na mão.
DPU: Você primeiro informou que ele estava tentando esconder. Eu gostaria de saber se foi
reflexo ou se ele tentou, como foi que ele respondeu?
TESTEMUNHA: No momento em que eu o abordei, eu perguntei o que era aquilo que ele
estava segurando na mão, aí, nesse momento, ele tentou esconder, eu vi que ele tentou
esconder com a mão, porém, eu já cheguei perto dele e ele não tinha mais como esconder e me
mostrou o material e falou que aquilo dali era um dichavador.
DPU: Aí, ele disse isso e, depois, disse o que? Eu quero saber os fatos, realmente, e não a sua
impressão.
TESTEMUNHA: Que eu me recorde, agora, ele citou que aquilo dali era um dichavador. Eu
não lembro dele citando que, dentro do dichavador, havia maconha. No momento, eu vi que
tinha alguma substância lá, mas eu não me recordo, agora, dele dizendo que, dentro do
dichavador, tinha maconha.
DPU: Então o Senhor perguntou o que é que tinha na mão e ele mostrou e disse que era isso,
certo?
TESTEMUNHA: Que era o dichavador. Isso.
DPU: E, aí, depois, ele disse o que? O Senhor perguntou o que? Se, aquilo pertencia a ele, se
ele iria entregar a outra pessoa? Eu gostaria de saber, realmente, o que aconteceu.
TESTEMUNHA: Que eu recorde, agora, depois dele ter dito que era o dichavador, eu
perguntei para ele o que ele estava fazendo com aquilo na mão e foi aí que transcorreu o fato
dele ter dito que aquilo dali, ele tinha achado próximo ao caixão de areia, um local próximo
de onde ele estava, ele tinha pegado aquilo dali, deu a entender que no chão, isso aí ele me
relatando, e que aquele material não era dele, era de um outro militar, um outro soldado.
DPU: Ele chegou a dizer isso? Que era de outro soldado? Porque essa informação é nova,
não existe no inquérito. O Senhor se recorda dele ter dito que era de outra pessoa?
TESTEMUNHA: Isso. Eu me recordo dele dizendo que, aquilo dali, não era dele. Que, aquilo
dali, era de um outro soldado.
DPU: O Senhor lembra dele dizendo que era de um outro Soldado, ele sabia quem era o outro
Soldado?
TESTEMUNHA: Eu não lembro dele citando o nome desse outro soldado porque, logo em
seguida, eu já mandei ele guardar o armamento e a gente já passou para uma outra etapa que
era a revista do material. Então, eu não sei se, naquele momento, o militar ficou nervoso com
a minha presença e tentou falar isso, mas, naquele momento, o que ele me falou foi isso. Que
ele tinha achado aquele material no chão e que aquele material, a princípio, não era dele, era
de um outro militar.
DPU: Ele aparentava nervoso ou não?
TESTEMUNHA: Não, ele não aparentava nervoso, mas, no meu entender, ele deve ter tentado,
naquele momento, por nervosismo, disse essas coisas. Disse que o material era de outro
militar e tudo. Esse é o meu entendimento, mas, aparentemente, ele não estava nervoso.
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: Eu gostaria de saber, realmente, o que aconteceu e não o seu entendimento, porque o
que interessa são os fatos, relatar os fatos aqui, então, ele estava ou não estava nervoso.
TESTEMUNHA: Então, ele estava nervoso.
DPU: O Senhor sabe dizer se, nesse local onde o Senhor o abordou, existia alguma câmera ou
outras pessoas passando?
TESTEMUNHA: Não. Esse local é o local de saída do batalhão, então, tem gente que passa
por lá, mas pelo fato de ser um horário muito cedo, 05h20min., se não me engano era de um
sábado, então não tinha ninguém, naquele momento, passando ali no corpo da guarda.
Próximo ali do local, existe uma câmera que eu não me recordo se essa câmera tem visada
direta para onde o militar se encontrava.
DPU: Durante essa revista, o Senhor encontrou algum fósforo, algum isqueiro, algum
material que ele pudesse utilizar para utilizar esse entorpecente?
TESTEMUNHA: Não. Somente o material que aparentava ser o papel de seda.
DPU: Mas o papel o Senhor encontrou dentro da mochila dele ou quando o abordou?
TESTEMUNHA: Eu encontrei no material dele. Não foi quando eu o abordei.
JUIZ: Mas, Tenente, o material que a Defensoria quer saber é se foi na mochila ou não, sendo
bem objetivo.
TESTEMUNHA: Que eu me recorde foi na mochila dele.
JUIZ: Você não tem certeza então?
TESTEMUNHA: Eu não tenho certeza porque pode ser que eu tenha encontrado na gandola
dele porque, no momento, eu mandei ele abrir os bolsos da gandola, mandei abrir a mochila,
então, eu não me recordo, realmente, agora. Ou foi na gandola ou no bolso da calça ou em
alguns dos bolsos da mochila durante a revista. Não foi durante a abordagem.
DPU: Quando o Senhor o abordou, o Senhor sentiu algum cheiro, odor que pudesse indicar
que era a maconha? Porque o Senhor disse, aqui, que não conseguiu identificar, então, ele
tinha algum cheiro nas mãos ou no material, o Senhor chegou a verificar isso?
TESTEMUNHA: Não, não senti cheiro nenhum. Eu cheguei a olhar as mãos do militar, eu pedi
que ele me mostrasse as palmas das mãos, porém, não identifiquei nada de incomum nas
palmas das mãos deles e nem identifiquei nenhum tipo de cheiro, nada.
DPU: E o Senhor verificou algum sinal físico de que ele possa ter feito uso desse entorpecente
naquele momento?
TESTEMUNHA: Também, não.
DPU: O Senhor já tomou conhecimento, antes ou depois desses fatos, do Soldado fazer uso de
entorpecentes ou, inclusive, ter alguma atitude suspeita em relação a uso ou posse de
entorpecentes?
TESTEMUNHA: Também, não.
JUIZ: Tenente, vamos voltar a essa questão da revista que foi feita nas vestes e, também, na
mochila. O Senhor falou de um papel, é isso?
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Isso. Um papel.
JUIZ: E o que foi feito com esse papel?
TESTEMUNHA: Que eu recorde, esse papel a gente juntou com o dichavador, depois disso
daí, eu passei o serviço para o próximo Oficial-de-Dia e não sei se esse material foi para
análise. Acredito que tenha ido para análise junto com o dichavador.
JUIZ: No livro de Oficial-de-Dia, o Senhor disse que, na verdade, foi feito um auto de
apreensão, não foi isso?
Testemunha: Sim.
JUIZ: Eu estou com o auto de apreensão e vou ler para o Senhor: “apreensão do material um
triturador/dichavador de fumo, com resquícios de uma substância triturada, contendo forte
odor característico, que se assemelha à maconha (cannabis sativa), a fim de que o referido
material e etc, que estava na posse do soldado, seja encaminhado à perícia nada mais
havendo a consignar”. E a questão do papel que o Senhor disse que estava com ele. Por que o
Senhor não aprendeu isso, não relacionou no auto de apreensão, não relacionou, também, no
livro de Oficial-de-Dia? O que é que foi feito com o papel?
TESTEMUNHA: Acho que aí foi por descuido então porque, como era um papel amassado,
que eu e o pessoal que estava, ali na hora, achou ser seda, mas no meu entendimento, eu não
achei que fosse algo relevante.
JUIZ: Então, o Senhor não tem nem a certeza de que se tratava de papel seda, é isso?
TESTEMUNHA: Não, não tenho certeza. Em nenhum momento, eu falei que tinha a certeza de
que se tratava de papel seda. Eu falei que aparentava ser um papel de seda.
JUIZ: O Senhor acabou de falar que não entendeu que seria relevante.
TESTEMUNHA: Sim, entendi que não seria relevante, já que, nem coloquei no APF e nem no
livro do Oficial-de-Dia.
JUIZ: Ou o Senhor devolveu para o flagranteado, à época, ou o Senhor descartou?
TESTEMUNHA: Provavelmente, eu não devolvi. Eu devo ter descartado.
JUIZ: Quem que estava acompanhando o Senhor nessa revista?
TESTEMUNHA: O Terceiro Sargento Cravo e o Aluno Alencar que estava de auxiliar.
JUIZ: Qual foi a participação, nesse procedimento, do Cabo Ellan Douglas de Amorim
Teixeira?
TESTEMUNHA: Que eu recorde, ele estava de Cabo da guarda e acho que não estava
presente no momento da revista.
JUIZ: Quando o Senhor encontrou esse dichavador, o que levou o Senhor a entender que
poderia ser maconha?
TESTEMUNHA: As características do resquício da substância que tinha dentro, porém, era
pouca substância.
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: O Acusado apontou, falou que estava na caixa de areia, pelo que estou entendendo, mas
ele apontou o local exato onde é que estava?
TESTEMUNHA: Ele apontou para a região próxima à caixa de areia. E, a caixa de areia, em
volta dela, é areia e grama. Ele apontou para aquele local ali.
JUIZ: Era um posto de serviço? Que local que era ali?
TESTEMUNHA: O local que ele estava era um posto de serviço que fica próximo ao caixão de
areia onde é realizado o manejo do armamento. Para esclarecer: não é um posto de serviço
fechado, não é uma guarita.
JUIZ: É um posto móvel, então, e essa caixa de areia estava no perímetro?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: Depois disso, o Senhor era Oficial-de-Dia, o que foi feito com esse material? O Senhor
lavrou o auto de apreensão, certo?
TESTEMUNHA: Isso. Aí, a gente colocou o material, se eu não me engano, na Segunda Seção
do Batalhão.
JUIZ: A gente quem?
TESTEMUNHA: Eu e o Oficial-de-Dia que estava entrando, que me ajudou a lavrar o auto
também.
JUIZ: O Senhor tem que ter a certeza, realmente, do que aconteceu, não pode informar que
não sabe por que não fica muito claro, por isso, eu queria saber o que é que foi feito desse
material porque isso é uma informação relevante para fins de saber sobre a preservação da
cadeia de custódia em fim. O Senhor entregou para o outro Oficial-de-Dia foi isso?
TESTEMUNHA: Não, esse material ficou de posse do pessoal da Segunda Seção do Batalhão
e, acho que depois disso daí, deve ter sido levado para análise.
JUIZ: Mas, chegou como para a S2?
TESTEMUNHA: Naquele dia, acho que o S2 veio ao Batalhão.
JUIZ: O Senhor acha ou tem certeza? Vamos voltar um pouco: o Senhor estava lá, apreendeu,
fez um auto de apreensão e entregou isso para quem?
TESTEMUNHA: Que eu recorde, foi para a Segunda Seção.
JUIZ: Então, ela estava lá no Batalhão, é isso?
TESTEMUNHA: Estava.
JUIZ: Esse é um procedimento comum, então, normal?
TESTEMUNHA: Sim, é um procedimento comum.
JUIZ: E, após isso, o Senhor não sabe quem guardou, o que foi feito?
TESTEMUNHA: Não, aí eu já não sei o que aconteceu (...)”;
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) 3º Sgt Ex Arthur Silva Cravo, que afirmou:
“(...) MPM: O Senhor prestou depoimento, na OM, sobre esse caso?
TESTEMUNHA: Prestei.
MPM: O Senhor confirma, aqui agora, o que o Senhor disse lá na OM?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Por gentileza, nos relate, com a máxima riqueza de detalhes, o que o Senhor sabe sobre
os fatos, aqui, apurados.
TESTEMUNHA: A gente estava saindo de serviço, no outro dia de manhã, eu estava lá na
minha mesa, no posto da guarda, na entrada do Batalhão, e eu vi o Tenente se aproximando
com o Soldado e, eu tenho quase certeza, com o Cabo, o Tenente pediu para recolher o
armamento dele, aí o Cabo veio e entregou o armamento, foi recolhido e, até então, eu não
estava ciente do que estava acontecendo porque eu estava ali na minha mesa. Aí, o Tenente
pediu para ele pegar o material dele, pegou o material dele e levou ele para o corredor, ali,
um lugar mais reservado e, aí, com a minha presença e a do Aluno, ele começou a fazer a
revista no material do soldado. Eu presenciei tudo. Depois disso, o Tenente me chamou na
sala e, aí, que ele foi me esclarecer o que tinha acontecido. Foi me esclarecer que o tinha
encontrado com determinado objeto que, aparentemente, tinha essa substância no objeto. Aí,
ele até pediu para eu cheirar para ver o teor daquilo ali e, após isso, ele ficou sem o
armamento até o serviço ser passado.
MPM: Nesse momento da abordagem, o Acusado se mostrava nervoso, calmo, choroso, se
mostrava como?
TESTEMUNHA: Um pouco nervoso.
MPM: Ele disse que aquilo era maconha?
TESTEMUNHA: Não, para mim, não.
MPM: Ele disse que aquilo, seja lá o que fosse, era de propriedade dele?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: Ele disse o que sobre aquilo que foi encontrado de posse dele?
TESTEMUNHA: Ele disse que achou aquilo ali perto da onde ele estava no posto e que não
era dele, que ele ficou segurando, ficou com aquilo na mão e o Tenente passou e o viu com
aquilo na mão.
MPM: Ele disse que encontrou onde? No chão?
TESTEMUNHA: No chão, perto do que a gente chama de caixão de areia onde a gente faz o
procedimento com o armamento.
MPM: Ele disse o que ia fazer, em seguida, depois de ter encontrado no chão?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: Ele não relatou o que iria fazer em seguida a ter encontrado aquele objeto?
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não, que eu me lembre não.
MPM: Em algum momento depois da abordagem, o Senhor presenciou ou tomou
conhecimento de que ele havia confessado que era substância entorpecente?
TESTEMUNHA: Não, eu não presenciei isso não.
MPM: O Senhor tomou conhecimento por alguém?
TESTEMUNHA: Que era substância entorpecente?
MPM: Sim.
TESTEMUNHA: Não.
DPU: Pelo que eu entendi, o Senhor participou da revista, nas coisas do Soldado e, também, o
Senhor participou da revista feita nas vestimentas, nos bolsos?
TESTEMUNHA: Sim.
DPU: O Senhor se recorda de ter sido encontrado algo suspeito nas coisas dele ou no
uniforme?
TESTEMUNHA: Não. Não foi encontrado nada não.
DPU: O Senhor se recorda se esse nervosismo, que o Senhor relatou dele, era porque ele
estava suspeito de algo ou porque ele estava incomodado de estar sendo acusado de alguma
coisa ou não dá para saber?
TESTEMUNHA: Não dá para saber não, mas ele se apresentava com um certo nervosismo
sim.
DPU: Mas, ele negava que aquilo era dele ou não negava?
TESTEMUNHA: O tempo todo. Até após o fato, ele nunca chegou a comentar nada comigo
que era dele, até porque, teve o procedimento no Batalhão.
DPU: Então, a todo o tempo, ele negava que aquele material era dele, é isso?
TESTEMUNHA: A todo o tempo.
DPU: Quando ele foi abordado, ele estava, assim, alterado em virtude do uso de algum
entorpecente, ele tinha os olhos vermelhos, o Senhor observou isso?
TESTEMUNHA: Não observei nenhum sinal desse tipo não, até porque, a gente tem contato
com eles o dia todo, então, em momento algum eu vi algum tipo de alteração nesse sentido não
e nem, também, foi me passado nada pelos Cabos e Soldados não.
DPU: O Senhor já verificou ou sabe informar se, antes ou depois, ou lhe informaram se o
Soldado Junio já fez uso de entorpecente ou fazia? Tem alguma notícia sobre isso?
TESTEMUNHA: Tive. Não me recordo, ao certo, quem foi. É que são muitos soldados falando
as coisas, mas eu tive essa informação sim.
DPU: Informação de que?
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: De que ele fazia uso disso fora do ambiente de trabalho.
DPU: O Senhor sabe dizer se, nesse local onde ele informa que encontrou esse material, se
nesse local é um local, assim, visível que passam outras pessoas, se tem câmera de filmagem
ou se é um local escondido onde um soldado pode fazer uso de entorpecente nesse local?
TESTEMUNHA: Não, o local onde foi encontrado o objeto lá não é um local onde possa fazer
uso não.
DPU: E onde ele foi abordado?
TESTEMUNHA: É próximo a esse local. É uma área ali de, sei lá, um raio de uns 4 ou 5
metros.
JUIZ: Com relação ao treinamento dos soldados, passaram a instrução da proibição de usar
droga, de entrar com droga no quartel?
TESTEMUNHA: Sim. Passamos.
JUIZ MILITAR: Como é feita a comunicação entre a guarda e o soldado que está na hora?
TESTEMUNHA: Via rádio.
JUIZ MILITAR: Nesse dia, a comunicação estava funcionando perfeitamente?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ MILITAR: Em algum momento, o Soldado Junio informou a guarda, seja pelo
Comandante da guarda, seja pelo rádio do Oficial-de-Dia ou, até mesmo, do Cabo da guarda,
que tinha achado algum objeto estranho próximo ao seu posto móvel?
TESTEMUNHA: Não. O posto que ele ocupava no dia tem contato direto com a guarda, então,
assim que ele achasse esse objeto, ele deveria ter me comunicado ou ao Cabo da guarda. O
contato é visual, direto.
JUIZ MILITAR: Então, considerando que o Soldado tira um quarto de hora de um período de
duas horas, então, nesse período todo de duas horas, próximo disso, até a próxima troca do
quarto de hora, ele não relatou nada para o Comandante da guarda, para o Oficial-de-Dia ou,
até mesmo, para o Cabo da guarda, que tinha achado algo estranho próximo ao seu posto,
confere?
TESTEMUNHA: Não, Senhor.
JUIZ MILITAR: Pelo que eu consegui depreender da posição onde estava o Soldado Junio, eu
depreendo fazendo, mais ou menos, um mapa mental que ele estava relativamente próximo da
entrada do quartel, né?
TESTEMUNHA: Exatamente.
JUIZ MILITAR: Estava ao teu alcance visual e o Comandante da guarda fica, ali, bem
próximo da entrada e o Senhor tinha mencionado que há uma câmera que, mais ou menos,
consegue captar uma imagem dos arredores. Foi verificada imagem dessa câmera que você
tenha conhecimento?
TESTEMUNHA: Não que eu tenha conhecimento, mas, provavelmente, sim.
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ MILITAR: Quando o Soldado, na abordagem, negou a propriedade do objeto que,
supostamente, é um dichavador, ele indicou a quem poderia pertencer, ele mencionou algum
nome?
TESTEMUNHA: Não.
DPU: O Senhor disse que o quarto de hora dele seriam duas horas. O Senhor se recorda se,
quando ele informou que encontrou esse material, se faltava pouco ou muito tempo para ele
terminar o quarto de hora?
TESTEMUNHA: Não, ele não informou que tinha encontrado o material.
DPU: Não, ele não informou isso, mas o tempo em que ele encontrou, gostaria de saber se o
Senhor se recorda se faltava pouco tempo para encerrar o quarto de hora porque, numa das
perguntas disseram que ele tinha esse lapso de duas horas, mas ele teria esse lapso de duas
horas mesmo ou, o intervalo foi que ele lhe encontrou e foi abordado e o término do quarto de
hora do soldado era menor do que essas duas horas?
TESTEMUNHA: Era menor, de quando ele foi encontrado até ele sair do quarto de hora, é um
tempo menor. Não foi encontrado logo quando ele iniciou não. Foi quando o Tenente foi fazer
a ronda dele, se não me engano, foi por volta das 05h, no caso, era de 04h às 06h o quarto de
hora dele. Estava amanhecendo o dia (...)”; e
3) Cb Ex Ellan Douglas de Amorim Teixeira, que afirmou:
“(...) JUIZ: O Senhor, no dia dos fatos, era o Cabo da guarda, é isso?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: O Senhor prestou depoimento, na OM, sobre esse caso aqui?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: O Senhor confirma, aqui agora, tudo o que o Senhor falou sobre esse caso?
TESTEMUNHA: Não entendi.
MPM: O Senhor confirma, aqui, o que o Senhor falou no quartel?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Por gentileza, diga-nos, com detalhes, o que aconteceu.
TESTEMUNHA: Eu estava de serviço como Cabo da guarda, quando foi por volta das 05h,
05h20min. por aí, eu ia levar os outros militares para o rancho, em seguida, eu vi o Oficial-
de-Dia, junto com o seu Adjunto, indo em direção ao posto principal, onde estava o Soldado
Junio, e, em seguida, ele já voltou com algo na mão e pediu para pegar o fuzil do soldado e
por outro soldado na hora. Então, eu peguei o fuzil, coloquei outro soldado na hora e foi
quando então eu vi que o Tenente foi para o corredor da sala do Oficial-de-Dia junto com o
soldado e, depois, eu fui entender que ele tinha achado como se fosse um tambor com alguma
substância dentro. Até então, para não causar algum fuzuê, peguei os outros soldados, separei
e levei para o rancho, botei outra pessoa na hora e fiquei esperando as ordens do Tenente. O
Tenente pediu para eu deixar ele (sic) no banco, isolado, enquanto ele ia buscar o material
dele, a mochila dele e o Tenente foi fazer a revista com ele. Isso foi onde eu vi. Eu não cheguei
a ver a revista porque foi no corredor e eu estava acompanhando os outros militares.
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: O Senhor não assistiu a revista?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: O Senhor ficou sabendo como foi a revista?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: Em algum momento, o Senhor viu aquele material dentro dos pertences do Acusado?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: Em algum momento, o Senhor presenciou ou escutou o Acusado dizendo que era
substância entorpecente?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: Em algum momento o Senhor viu, pelo rosto do Acusado, ou ele arrependido, frio,
choroso, preocupado ou alguma coisa assim?
TESTEMUNHA: Não. Achei ele (sic) tranquilo.
DPU: O Senhor chegou a conversar com o Soldado Junio?
TESTEMUNHA: Antes do ocorrido ou depois?
DPU: Antes e depois.
TESTEMUNHA: Antes do ocorrido, na parada diária, eu chamei todos os soldados e
conversei, ali, para que tivéssemos um serviço bom, sem nenhum stress, nenhum problema.
Todo mundo foi de acordo. Todo mundo estava tranquilo o dia todinho. Depois que aconteceu
isso aí, juntei todos os soldados para não informar, esperei para ver qual seria a atitude do
Tenente junto com os demais militares, e, depois, quando a gente foi para a Companhia,
cheguei a conversar com ele para ver se tinha acontecido isso mesmo. Ele estava um pouco
apreensivo, pela hora, mas não cheguei a falar muita coisa. Perguntei se, realmente, ele tinha
achado por conta que (sic), mais cedo às 04h, 04h20min., eu chamei alguns soldados para
fazer a limpeza da guarda e, junto dos soldados, eu levei material de limpeza e fiz toda a
varredura da área e não acharam. E, segundo ele, ele disse que achou próximo do caixão de
areia, sendo que, no caixão de areia, eu fiz cerca de 12 a 13 procedimentos com fuzil para
poder entrar na hora e, também, não vi, não achei. Isso que eu achei estranho. Além da
manutenção que eu pedi para os militares fazerem eu, também, como fico, por ali, não vi.
DPU: Mas, durante o serviço, como que ele se mostrou? Ele fez o serviço, ele apresentou,
durante o serviço, algum comportamento suspeito?
TESTEMUNHA: Não. Ele, igual aos outros soldados, tirou o serviço tranquilo, sem
demonstrar nenhum tipo de emoção.
DPU: E, quando o Senhor abordou e conversou com ele, ele disse o que? Que, realmente,
tinha encontrado? Que não era dele? O que foi que ele relatou?
TESTEMUNHA: Que tinha encontrado próximo ao caixão de areia e não era dele o material.
Foi o que ele passou para mim.
DPU: E ele informou se ele ia entregar esse material para alguém ou o que ele ia fazer com
esse material?
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: O que ele falou para mim foi que não era dele e que ele achou próximo ao
caixão de areia. Eu falei para ele falar com o Tenente e falar a verdade e que eu não tinha
visto nada próximo ao caixão de areia e que os outros Soldados, que eu pedi para fazer a
faxina, também não viram. Mas, que se ele estava dizendo que não era dele, ok. Aí, eu fui
cumprir as minhas outras missões.
DPU: O Senhor se recorda, o Senhor chegou a ver esse material que foi encontrado?
TESTEMUNHA: Eu só vi passando rápido na mão do Tenente, come ele.
DPU: O Senhor se recorda se era pequeno ou se poderia aparentar, em fim, se poderia ter
passado desapercebido pelo Senhor ou por outro militar?
TESTEMUNHA: O que eu cheguei a ver foi, quando o Tenente pediu para pegar o fuzil dele e
por outra pessoa na hora, foi um negócio pequeno na mão do Tenente parecido com um
dichavador. Foi rápido. O Tenente pegou ele (sic), pediu para eu pegar o material dele, aí, eu
conduzi o Soldado Junio para pegar a sua mochila e foi quando o Tenente fez a revista e eu fui
acompanhar os outros soldados.
DPU: E ele aparentava ter feito uso de entorpecente? O Senhor chegou a olhar as mãos, a
cheirar as vestimentas?
TESTEMUNHA: Não, não cheguei a cheirar e nem olhar as mãos dele, mas, como eu falei ele,
tanto quanto os outros soldados, tiraram a guarda tranquilo, sem demonstrar nenhum tipo de
alteração.
DPU: O Senhor sabe dizer se ele, ou antes ou depois, se ele teve algum comportamento
parecido com o uso de entorpecentes.
TESTEMUNHA: Não, não sei dizer por que eu não tenho muito contato com ele.
JUIZ: O Senhor falou que fez alguns procedimentos no caixão de areia, é isso?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: Que horas foi isso?
TESTEMUNHA: Às 03h30min., mais ou menos, que foi quando eu fui colocar o pessoal na
hora, mas, fora isso, durante todo o dia, eu faço procedimento de 2 em 2 horas, que é quando
eu vou colocar o pessoal na hora e tirar da hora.
JUIZ: Mas, só para eu entender: quando você fala de procedimento no caixão de areia, do que
se trata?
TESTEMUNHA: Eu pego o Soldado armado, vou pedir para que coloque o fuzil mirado,
apontado para o caixão de areia, peço para tirar o carregador, dar dois golpes, verificar a
câmara, destravar, desengatilhar e travar para certificar que não tem munição na câmara.
JUIZ: Esse dichavador foi encontrado no caixão de areia ou ele foi encontrado próximo ao
caixão de areia?
TESTEMUNHA: Segundo o Soldado Junio, o que ele passou para mim foi que ele encontrou
próximo ao caixão de areia, mas, como estou dizendo, eu fiz faxina, eu pedi para o pessoal
fazer a faxina, eu fiz cerca de 12 ou 13 procedimentos por lá e não vi.
JUIZ: No caixão de areia, né?
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Isso, no caixão de areia.
JUIZ: Nas proximidades, ele não especificou não, se era numa grama?
TESTEMUNHA: Não, ele só disse que foi próximo ao caixão de areia.
JUIZ: No caixão de areia, o Senhor tem certeza, por esses procedimentos, que não havia nada,
é isso?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ MILITAR: Como é feita a comunicação, do quarto de hora do militar que tira sentinela,
com a guarda?
TESTEMUNHA: A comunicação é tranquila, o pessoal que tem dúvida sempre chega a mim e
o mais profissional possível.
JUIZ MILITAR: Vou reformular a minha pergunta: qual é o instrumento que é utilizado pelo
Soldado que está na hora se comunique, caso haja alguma alteração, que foi encontrada com
ele, e que informe essa alteração para a guarda, qual o instrumento utilizado?
TESTEMUNHA: Caso ele esteja num posto que tenha rádio, ele passa um rádio,
imediatamente, para a guarda para poder ir lá averiguar. Caso não tenha o rádio, como no
Batalhão os postos são próximos, ele pode passar para algum militar que esteja passando na
ronda e informar.
JUIZ MILITAR: Então, nesse caso da alteração ocorrida com o Soldado Junio, ele tinha rádio
ou era comunicação visual?
TESTEMUNHA: O posto do Junio era colado na guarda. Se ele recuasse, um pouquinho, e me
chamasse ou o Sargento ou o Oficial-de-Dia ou qualquer outro militar, a gente poderia ver a
situação.
JUIZ MILITAR: Nesse período do quarto de hora, que deva ter ocorrido entre 04h e 06h, o
Soldado Junio informou de algum modo que existia alguma alteração, que ele encontrou
algum material que não era normal estar no perímetro do posto móvel dele?
TESTEMUNHA: A mim, ele não informou nada. Pode ter informado a outro, mas, a mim, ele
não informou nada.
JUIZ MILITAR: Chegou ao teu conhecimento, no tempo em que você já está no Batalhão, que
o Soldado Junio, por algum militar, do Batalhão, que o Soldado Junio fazia uso de drogas
como usuário ou outra situação semelhante?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ MILITAR: Você presenciou o momento da revista?
TESTEMUNHA: Não, eu fiquei com a guarda controlando os outros militares como eu tinha
falado anteriormente.
JUIZ MILITAR: Você sabe se foi no alojamento?
TESTEMUNHA: Se eu não me engano, foi no corredor onde fica a sala do Oficial-de-Dia.
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ MILITAR: Sabe dizer se o Soldado Junior faz parte do círculo de amizade do Soldado
Mezaqui?
TESTEMUNHA: Eu não sei informar porque eu sou de outra Companhia e não tenho muito
contato com os recrutas.
DPU: O local onde o soldado Junio informou que encontrou esse material, é visto por outras
pessoas, se tem alguma câmera?
TESTEMUNHA: Tem algumas câmeras que ficam na frente do Batalhão. Eu não sei se ela
consegue pegar o caixão de areia.".
Ato contínuo, o Acusado foi Qualificado e Interrogado, tendo declarado que:
“(...) JUIZ: O que aconteceu, de fato, no dia 17/09/2022?
ACUSADO: Por volta das 05h20min., eu estava no posto do portão principal, próximo à
guarda do quartel e da entrada do portão principal. Daí, eu me dirigi para próximo ao caixão
de areia onde seria feito a procedência com o fuzil e a troca dos quartos de horas que, no
caso, seria às 05h30min. Quando foi por volta das 05h22min., eu plotei alteração no meu
quarto de hora, um dichavador. Quando eu peguei a alteração e ia virar para ir em direção à
guarda, o Oficial-de-Dia apareceu e já veio perguntar como é que estava o serviço. Eu disse
que estava tudo bem. Ele perguntou: “o que é isso na sua mão?”, aí, eu virei para ele e falei:
“é um dichavador, eu plotei, agora, e ia passar para o Cabo, só que o Senhor veio, estou
passando para o Senhor”. Ele falou: “me dá isso aqui!”. Eu peguei, botei (sic) na mão dele.
Quando ele olhou, ele derrubou o recipiente. Aí, caiu um papel de seda que estava dentro do
dichavador. Ele fechou e pediu para eu pegar e eu peguei e dei na mão dele e falei que,
provavelmente, era papel de seda. Aí, ele olhou, fechou o recipiente e disse: “me acompanhe!”
Aí, eu saí do meu posto e acompanhei ele (sic) até o corpo da guarda. E ele pediu para eu
entregar o fuzil para o Sargento Cravo. Tirei o fuzil da bandoleira e entreguei ao Sargento e
ele pediu para eu pegar a minha mochila e acompanhar ele (sic). Fui ao alojamento,
acompanhado por ele e pelo Aluno. Peguei a minha mochila e fui para a revista perto do
alojamento do Oficial-de-Dia. Fizeram a revista, eu acompanhei a revista, não tinha nada na
minha mochila que fazia esse vínculo com o dichavador. Não tinha nada. Fizeram a revista no
meu armário da mesma forma, não tinha nada, não encontraram nada e pediram para eu
aguardar no corpo da guarda. Eu sentei num banco, fui deixado isolado e fiquei aguardando,
daí, ele tomou as medidas lá em cima, o que tinha que ser feito e me liberaram. Conversaram
comigo, estava o meu Capitão, Comandante de Companhia, que era o S2 do Batalhão,
conversou comigo e me liberou.
JUIZ: Aconteceu, então às 05h30min., é isso?
ACUSADO: Não, de 05h20min. às 05h25min.
JUIZ: E o seu quarto iria até às 06h, é isso?
ACUSADO: 05h30min. De 03h30min., às 05h30min.
JUIZ: 05h25min. foi quando o Tenente apareceu?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: Você encontrou que horas esse objeto?
ACUSADO: 05h21min. a 05h22min. por aí.
JUIZ: Logo em seguida, o Oficial apareceu?
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Sim.
JUIZ: Você, em algum momento, tentou esconder esse objeto do oficial?
ACUSADO: Não. Eu estava com ele agarrado na minha mão, próximo ao carregador do meu
fuzil, que dava a entender para ele, como se eu tivesse escondendo, mas eu não estava porque,
dava muito bem antes de ele chegar, da mesma forma que eu encontrei, eu poderia ter
guardado ele no bolso, ter jogado o recipiente, mas, não. Eu passei a alteração para o Oficial-
de-Dia como eu fui instruído.
JUIZ: O Senhor é usuário de maconha ou já foi?
ACUSADO: Não, Senhor.
JUIZ: Pergunto por que o Senhor falou que já sabia que era um dichavador. Como é que o
Senhor sabia que era um dichavador?
ACUSADO: Porque eu cheguei a ver no posto, no Mezaque, quando o Mezaque foi plotado, eu
estava ao lado. Eu estava de serviço com ele, no mesmo dia, na guarda, quando ele foi plotado
na revista.
JUIZ: Quando o Senhor encontrou esse objeto o Senhor já sabia que se tratava de um
dichavador?
ACUSADO: Sim, porque eu já tinha visto quando o Mezaque foi plotado na revista da guarda.
JUIZ: Quem foi que te mostrou isso então?
ACUSADO: Ninguém me mostrou. Eu vi quando o Sargento plotou ele. Eu estava ao lado.
JUIZ: Quando o Senhor encontrou na caixa de areia, o Senhor sabia do que se tratava?
ACUSADO: Não.
JUIZ: Porque deu a entender, na sua resposta anterior, que sim. Porque o Senhor iria entregar,
então, isso lá na guarda?
ACUSADO: Porque eu fui instruído, no meu processo de campo básico, que não poderia
trazer droga para o quartel e, se caso fosse plotada alteração, era para entregar ao Cabo
para ele passar para o Sargento e ele passar para o Tenente e subir.
JUIZ: O Senhor disse que não sabia do que se tratava, mas que iria entregar porque recebeu a
instrução de que era proibido entrar com droga, esclarece isso aí melhor. Se o Senhor não
sabia do que se tratava, por que o Senhor iria entregar no corpo da guarda por ter recebido a
instrução de que era proibido entrar com droga?
ACUSADO: Porque eu cheirei o recipiente, como eu falei para o Tenente que tinha cheirado, e
passei para ele e disse que estava com odor parecido com o de maconha e que aparentava ser
um dichavador de maconha. Aí, ele falou para eu o acompanhar.
JUIZ MILITAR: Você já usou, previamente à vida militar, alguma substância entorpecente?
ACUSADO: Não.
DPU: Só um esclarecimento, eu gostaria de saber se o soldado ANDRÉ ficou nervoso em
algum momento?
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Não, não fiquei nervoso, fiquei só apreensivo porque eu estava levando a culpa
do que eu não tinha feito, e eu tinha passado a situação de que não era meu, não era.".
Após a citada Audiência, foram intimadas as Partes para a fase do art. 427 do
Código de Processo Penal Militar, nada requerendo o Ministério Público Militar nem a
Defensoria Pública da União.
Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em Alegações
Escritas, o Órgão Ministerial requereu a condenação do Acusado “(...) SD EX ANDRÉ
JUNIO CORREIA DA SILVA, (...) em conformidade com os fatos e com a imputação penal
aduzida na Denúncia (...)”.
Já a Defensoria Pública da União requereu a absolvição do Acusado “(...) com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, por insuficiência
de provas para a condenação, ante a ausência de certeza quanto à autoria delitiva (...)”,
bem como ante “(...) o reconhecimento da ausência de materialidade delitiva, com fulcro no
art. 439, “b”, do CPPM, haja vista que a quantidade ínfima de substância apreendida
(0,16g) era insuficiente para o consumo (...)” pugnando pela “(...) APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA (...)” argumentando,
ainda, a “(...) INCONVENCIONALIDADE DO ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR
(...)”.
Subsidiariamente, o Órgão defensivo pugnou pela fixação da pena base no
mínimo legal argumentando para tanto que o “(...) o acusado é primário, possui bons
antecedentes, é menor de 21 anos e sua personalidade demonstra pacificidade social. (...)” e
“(...) a consequente concessão da suspensão condicional da pena (sursis), face ao
preenchimento dos requisitos legais exigidos para tanto. (...)”.
No dia 17 de fevereiro de 2023, o Acusado foi licenciado das fileiras do
Exército Brasileiro “(...) por término do tempo de serviço militar obrigatório (...)”.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 25 de maio de 2023, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM decidiu:
“(...) por maioria (3x2), julgar PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o ex-
Sd ANDRÉ JUNIO CORREIA DA SILVA, já qualificado nos autos, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, com fundamento no art.290, caput, c/c art.58, primeira parte, ambos do Código
Penal Militar. Vencidos o Juiz Militar 1º Ten Amilton Matias dos Santos Júnior e o Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar, que votaram pela absolvição com fundamento no art.
439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, nos termos da Declaração de Voto.
O CPJ-Ex decide ainda, por unanimidade: (a) conceder o direito à Suspensão Condicional da
Pena (Sursis) pelo período de 2 (dois) anos, desde que o Acusado aceite e cumpra as
condições constantes do art.626 do CPPM, excetuando-se as alíneas "a" e "d", apresente-se
trimestralmente ao Juízo da execução da pena ou a outro que for designado, e mantenha
atualizado, perante o Juízo, o número do seu telefone; (b) fixar o regime inicial aberto de
cumprimento de pena (art. 33, § 2º, "c", do Código Penal Brasileiro), caso não aceite as
condições do Sursis ou descumpra-as; e (c) conceder o direito de recorrer em liberdade, nos
termos do art. 527 do CPPM (...)” .
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU no dia 2 de julho de
2023, tendo sido intimados a Defesa Pública e o Ministério Público Militar em 5 de junho de
2023, certificando-se o trânsito em julgado para acusação em 13 de junho de 2023.
No dia 16 de junho de 2023, o Órgão de Defesa interpôs, tempestivamente, o
presente Recurso de Apelação, o qual foi recebido pelo Juízo a quo em 19 de junho de 2023.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União requereu a reforma da sentença
para a absolvição do Acusado em virtude da “(...) existência de dúvida sobre a materialidade
delitiva decorrente da quebra da cadeia de custódia (...)”, sustentando, para tanto, que a
materialidade delitiva não restou devidamente comprovada “(...) em virtude do vício de que
está eivada a apreensão da substância objeto da perícia, porquanto não existe informação
sobre a maneira como a substância foi acondicionada (...)”, bem como que “(...) enquanto a
materialidade formal do fato ficou indubitavelmente comprovada, o mesmo não pode ser dito
com relação à sua autoria (...)”.
Além disso, a Defesa Pública requereu a reforma da Sentença para a absolvição
do Acusado por “(...) ausência de tipicidade material na sua conduta, ou ainda pela
aplicação do princípio da insignificância (...)”, sustentando, para tanto, que a quantidade de
entorpecente apreendida era ínfima “(...) não havendo lastro que sustente a afirmação de que
essa quantidade seja capaz de ir de encontro à manutenção do regular funcionamento das
Forças Armadas (...)”.
O Parquet das Armas, por outro lado, refutou os argumentos defensivos,
arguindo que “(...) o tipo penal capitulado no artigo 290 do CPM tutela, além da saúde
pública, a regularidade da própria instituição militar (...)”, ainda, que “(...) o STM sempre se
pronunciou acerca da natureza de perigo abstrato do crime do art. 290 do CPM, de sorte que
de modo nenhum se exige, à sua configuração, prova concreta de que o bem jurídico foi
violado (...)” e, por fim, que “(...) INCÓLUME A CADEIA DE CUSTÓDIA, SENDO
INVEROSSÍMIL A ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE BREAK IN THE CHAIN Of CUSTODY
(...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Drª Maria Ester Henriques Tavares, manifestou-se
no sentido de que “(...) o Apelo da DPU seja conhecido e desprovido, mantendo-se
inalterada a r. Sentença a quo (...)”.
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão satisfeitos, razão pela qual
merece ser conhecido.
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o efeito
devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos
Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual
a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação
a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também diretamente
à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a matéria que será
submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação (pedido),
independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional) (...)”
(Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a
atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas Corpus nº 71.822/DF,
Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido milita o Superior
Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões do
recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum quantum appellatum” e que
a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa
impugnação, salvo matérias examináveis de Ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências
expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que
digam respeito ao mérito não apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões
recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos
efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento
do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a
eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: “(...) As questões referentes à prova da
materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da apresentação em mesa
da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos
efeitos da preclusão consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 7ª CJM, de 25 de maio de 2023, que condenou o
ex-Sd Ex ANDRÉ JUNIO CORREIA DA SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incurso nas sanções do artigo 290, caput, do Código Penal Militar, com a concessão do
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o
direito de recorrer em liberdade.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União requereu a reforma da Sentença
para a absolvição do Acusado em virtude da “(...) existência de dúvida sobre a materialidade
delitiva decorrente da quebra da cadeia de custódia (...)”, sustentando, para tanto, que a
materialidade delitiva não restou devidamente comprovada “(...) em virtude do vício de que
está eivada a apreensão da substância objeto da perícia, porquanto não existe informação
sobre a maneira como a substância foi acondicionada (...)”, bem como que “(...) enquanto a
materialidade formal do fato ficou indubitavelmente comprovada, o mesmo não pode ser dito
com relação à sua autoria (...)”.
Além disso, a Defesa Pública requereu a reforma da Sentença para a absolvição
do Acusado por “(...) ausência de tipicidade material na sua conduta, ou ainda pela
aplicação do princípio da insignificância (...)”, sustentando, para tanto, que a quantidade de
entorpecente apreendida era ínfima “(...) não havendo lastro que sustente a afirmação de que
essa quantidade seja capaz de ir de encontro à manutenção do regular funcionamento das
Forças Armadas. (...)”.
Não assiste razão à Defesa, uma vez que se encontram comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado.
Quanto à autoria, embora o Acusado tenha negado que fosse seu o material
apreendido, tentando, em um primeiro momento, atribuir a outro colega de farda a
propriedade, porém, sem trazer a comprovação dessa alegação, admitiu em seu depoimento
colhido em Juízo que se tratava de maconha e que sabia o que era um dichavador,
ressalvando, ainda, que tinha conhecimento de que introduzir substância entorpecente no
interior do aquartelamento constitui crime, circunstância que identifica, inclusive, o dolo na
sua conduta delituosa:
“(...) JUIZ: O Senhor é usuário de maconha ou já foi?
ACUSADO: Não, Senhor.
JUIZ: Pergunto por que o Senhor falou que já sabia que era um dichavador. Como é que o
Senhor sabia que era um dichavador?
ACUSADO: Porque eu cheguei a ver no posto, no Mezaque, quando o Mezaque foi plotado, eu
estava ao lado. Eu estava de serviço com ele, no mesmo dia, na guarda, quando ele foi plotado
na revista.
JUIZ: Quando o Senhor encontrou esse objeto o Senhor já sabia que se tratava de um
dichavador?
ACUSADO: Sim, porque eu já tinha visto quando o Mezaque foi plotado na revista da guarda.
JUIZ: Quem foi que te mostrou isso então?
ACUSADO: Ninguém me mostrou. Eu vi quando o Sargento plotou ele. Eu estava ao lado.
JUIZ: Quando o Senhor encontrou na caixa de areia, o Senhor sabia do que se tratava?
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Não.
JUIZ: Porque deu a entender, na sua resposta anterior, que sim. Porque o Senhor iria entregar,
então, isso lá na guarda?
ACUSADO: Porque eu fui instruído, no meu processo de campo básico, que não poderia
trazer droga para o quartel e, se caso fosse plotada alteração, era para entregar ao Cabo
para ele passar para o Sargento e ele passar para o Tenente e subir.
JUIZ: O Senhor disse que não sabia do que se tratava, mas que iria entregar porque recebeu a
instrução de que era proibido entrar com droga, esclarece isso aí melhor. Se o Senhor não
sabia do que se tratava, por que o Senhor iria entregar no corpo da guarda por ter recebido a
instrução de que era proibido entrar com droga?
ACUSADO: Porque eu cheirei o recipiente, como eu falei para o Tenente que tinha cheirado, e
passei para ele e disse que estava com odor parecido com o de maconha e que aparentava ser
um dichavador de maconha. Aí, ele falou para eu o acompanhar (...)” (Grifos nossos).
Nada obstante, a despeito de não ter admitido a autoria, os elementos de prova
colhidos ao longo da instrução processual permitem concluir, indene de dúvidas, que a
substância entorpecente encontrada em local sujeito à Administração Militar lhe pertencia,
notadamente porque, ao ser abordado pelo Oficial-de-Dia no momento do flagrante, tentou
esconder o referido material. Além disso, o local onde supostamente alegou ter encontrado a
substância já havia passado por inspeção anterior sem que nada fosse identificado. Portanto, a
versão do Acusado na tentativa de afastar o reconhecimento da autoria delitiva, ou mesmo
impor dúvidas sobre se a maconha era dele não se sustenta pelo simples cotejamento dos
seguintes depoimentos colhidos em Juízo:
1) 1º Ten Ex Davi Filgueira Machado, que afirmou:
“(...) MPM: O Senhor pode nos relatar com a máxima riqueza de detalhes o que o Senhor
sabe sobre os fatos, aqui, apurados?
TESTEMUNHA: Por volta das 05h20min. do dia 26 de outubro de 2022, terminando a ronda
de Oficial-de-Dia, pois eu estava de serviço naquele dia, eu cheguei no posto do portão
principal do 59º BI Mtz e verifiquei que o Soldado Junio estava com algo incomum na mão
que, num primeiro momento, por questões de proximidade, não consegui identificar. Quando
eu me aproximei do Soldado acompanhado, também, do Adjunto ao Oficial-de-Dia, Aluno
Alencar, quando eu me aproximei do Soldado, eu verifiquei que ele estava com uma espécie de
dichavador e, dentro do dichavador tinha uma espécie de uma substância que, naquele
momento, eu não poderia identificar o que era. A partir dali, eu pedi para o Soldado devolver
o armamento dele na guarda. Chamei o Comandante da guarda que, naquele dia, era o 3º
Sargento Cravo. Pedi para o Soldado pegar todo o material dele que estava no alojamento da
guarda e, a partir dali, de forma conduzida, nos realizamos uma revista em todo o material do
militar. Acionamos o Subcomandante do Batalhão, relatamos os fatos, após isso, os fatos
foram relatados, também, ao Comandante de Subunidade do Soldado Junio e, também, ao
Comandante do Batalhão.
(...)
MPM: Quando o Acusado foi flagrado com esse entorpecente, qual era o semblante dele? Ele
estava frio, choroso, preocupado, nervoso?
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: No momento que cheguei próximo dele, a primeira reação dele, por ser um
objeto pequeno, ele tentou esconder o objeto, mas não tinha como porque eu já estava muito
próximo dele e vi que ele estava com algo incomum na mão. (...)” (Grifos nossos);
2) 3º Sgt Ex Arthur Silva Cravo, que afirmou:
“(...) MPM: Ele disse que aquilo, seja lá o que fosse, era de propriedade dele?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: Ele disse o que sobre aquilo que foi encontrado de posse dele?
TESTEMUNHA: Ele disse que achou aquilo ali perto da onde ele estava no posto e que não
era dele, que ele ficou segurando, ficou com aquilo na mão e o Tenente passou e o viu com
aquilo na mão.
MPM: Ele disse que encontrou onde? No chão?
TESTEMUNHA: No chão, perto do que a gente chama de caixão de areia onde a gente faz o
procedimento com o armamento.
(...)
DPU: O Senhor já verificou ou sabe informar se, antes ou depois, ou lhe informaram se o
Soldado Junio já fez uso de entorpecente ou fazia? Tem alguma notícia sobre isso?
TESTEMUNHA: Tive. Não me recordo, ao certo, quem foi. É que são muitos soldados falando
as coisas, mas eu tive essa informação sim.
DPU: Informação de que?
TESTEMUNHA: De que ele fazia uso disso fora do ambiente de trabalho.
DPU: O Senhor sabe dizer se, nesse local onde ele informa que encontrou esse material, se
nesse local é um local, assim, visível que passam outras pessoas, se tem câmera de filmagem
ou se é um local escondido onde um soldado pode fazer uso de entorpecente nesse local?
TESTEMUNHA: Não, o local onde foi encontrado o objeto lá não é um local onde possa fazer
uso não.
DPU: E onde ele foi abordado?
TESTEMUNHA: É próximo a esse local. É uma área ali de, sei lá, um raio de uns 4 ou 5
metros.
JUIZ: Com relação ao treinamento dos soldados, passaram a instrução da proibição de usar
droga, de entrar com droga no quartel?
TESTEMUNHA: Sim. Passamos.
JUIZ MILITAR: Como é feita a comunicação entre a guarda e o soldado que está na hora?
TESTEMUNHA: Via rádio.
JUIZ MILITAR: Nesse dia, a comunicação estava funcionando perfeitamente?
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ MILITAR: Em algum momento, o Soldado Junio informou a guarda, seja pelo
Comandante da guarda, seja pelo rádio do Oficial-de-Dia ou, até mesmo, do Cabo da guarda,
que tinha achado algum objeto estranho próximo ao seu posto móvel?
TESTEMUNHA: Não. O posto que ele ocupava no dia tem contato direto com a guarda, então,
assim que ele achasse esse objeto, ele deveria ter me comunicado ou ao Cabo da guarda. O
contato é visual, direto.
JUIZ MILITAR: Então, considerando que o Soldado tira um quarto de hora de um período de
duas horas, então, nesse período todo de duas horas, próximo disso, até a próxima troca do
quarto de hora, ele não relatou nada para o Comandante da guarda, para o Oficial-de-Dia ou,
até mesmo, para o Cabo da guarda, que tinha achado algo estranho próximo ao seu posto,
confere?
TESTEMUNHA: Não, Senhor.
JUIZ MILITAR: Pelo que eu consegui depreender da posição onde estava o Soldado Junio, eu
depreendo fazendo, mais ou menos, um mapa mental que ele estava relativamente próximo da
entrada do quartel, né?
TESTEMUNHA: Exatamente. (...)” (Grifos nossos);
3) Cb Ex Ellan Douglas de Amorim Teixeira, que afirmou:
"(...) DPU: O Senhor chegou a conversar com o Soldado Junio?
TESTEMUNHA: Antes do ocorrido ou depois?
DPU: Antes e depois.
TESTEMUNHA: Antes do ocorrido, na parada diária, eu chamei todos os soldados e
conversei, ali, para que tivéssemos um serviço bom, sem nenhum stress, nenhum problema.
Todo mundo foi de acordo. Todo mundo estava tranquilo o dia todinho. Depois que aconteceu
isso aí, juntei todos os soldados para não informar, esperei para ver qual seria a atitude do
Tenente junto com os demais militares, e, depois, quando a gente foi para a Companhia,
cheguei a conversar com ele para ver se tinha acontecido isso mesmo. Ele estava um pouco
apreensivo, pela hora, mas não cheguei a falar muita coisa. Perguntei se, realmente, ele tinha
achado por conta que (sic), mais cedo às 04h, 04h20min., eu chamei alguns soldados para
fazer a limpeza da guarda e, junto dos soldados, eu levei material de limpeza e fiz toda a
varredura da área e não acharam. E, segundo ele, ele disse que achou próximo do caixão de
areia, sendo que, no caixão de areia, eu fiz cerca de 12 a 13 procedimentos com fuzil para
poder entrar na hora e, também, não vi, não achei. Isso que eu achei estranho. Além da
manutenção que eu pedi para os militares fazerem eu, também, como fico, por ali, não vi.
DPU: Mas, durante o serviço, como que ele se mostrou? Ele fez o serviço, ele apresentou,
durante o serviço, algum comportamento suspeito?
TESTEMUNHA: Não. Ele, igual aos outros soldados, tirou o serviço tranquilo, sem
demonstrar nenhum tipo de emoção.
DPU: E, quando o Senhor abordou e conversou com ele, ele disse o que? Que, realmente,
tinha encontrado? Que não era dele? O que foi que ele relatou?
TESTEMUNHA: Que tinha encontrado próximo ao caixão de areia e não era dele o material.
Foi o que ele passou para mim.
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: E ele informou se ele ia entregar esse material para alguém ou o que ele ia fazer com
esse material?
TESTEMUNHA: O que ele falou para mim foi que não era dele e que ele achou próximo ao
caixão de areia. Eu falei para ele falar com o Tenente e falar a verdade e que eu não tinha
visto nada próximo ao caixão de areia e que os outros Soldados, que eu pedi para fazer a
faxina, também não viram. Mas, que se ele estava dizendo que não era dele, ok. Aí, eu fui
cumprir as minhas outras missões.
(...)
JUIZ: Esse dichavador foi encontrado no caixão de areia ou ele foi encontrado próximo ao
caixão de areia?
TESTEMUNHA: Segundo o Soldado Junio, o que ele passou para mim foi que ele encontrou
próximo ao caixão de areia, mas, como estou dizendo, eu fiz faxina, eu pedi para o pessoal
fazer a faxina, eu fiz cerca de 12 ou 13 procedimentos por lá e não vi.
JUIZ: No caixão de areia, né?
TESTEMUNHA: Isso, no caixão de areia.
JUIZ: Nas proximidades, ele não especificou não, se era numa grama?
TESTEMUNHA: Não, ele só disse que foi próximo ao caixão de areia.
JUIZ: No caixão de areia, o Senhor tem certeza, por esses procedimentos, que não havia nada,
é isso?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ MILITAR: Como é feita a comunicação, do quarto de hora do militar que tira sentinela,
com a guarda?
TESTEMUNHA: A comunicação é tranquila, o pessoal que tem dúvida sempre chega a mim e
o mais profissional possível.
JUIZ MILITAR: Vou reformular a minha pergunta: qual é o instrumento que é utilizado pelo
Soldado que está na hora se comunique, caso haja alguma alteração, que foi encontrada com
ele, e que informe essa alteração para a guarda, qual o instrumento utilizado?
TESTEMUNHA: Caso ele esteja num posto que tenha rádio, ele passa um rádio,
imediatamente, para a guarda para poder ir lá averiguar. Caso não tenha o rádio, como no
Batalhão os postos são próximos, ele pode passar para algum militar que esteja passando na
ronda e informar.
JUIZ MILITAR: Então, nesse caso da alteração ocorrida com o Soldado Junio, ele tinha rádio
ou era comunicação visual?
TESTEMUNHA: O posto do Junio era colado na guarda. Se ele recuasse, um pouquinho, e me
chamasse ou o Sargento ou o Oficial-de-Dia ou qualquer outro militar, a gente poderia ver a
situação.
JUIZ MILITAR: Nesse período do quarto de hora, que deva ter ocorrido entre 04h e 06h, o
Soldado Junio informou de algum modo que existia alguma alteração, que ele encontrou
algum material que não era normal estar no perímetro do posto móvel dele?
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: A mim, ele não informou nada. Pode ter informado a outro, mas, a mim, ele
não informou nada (...)” (Grifos nossos).
Por tais razões, não merece acolhida a alegação defensiva de que “(...) enquanto
a materialidade formal do fato ficou indubitavelmente comprovada, o mesmo não pode ser
dito com relação à sua autoria (...)”, até mesmo porque a Defesa não se desincumbiu da
obrigação de demonstrar que a substância entorpecente encontrada em poder do Réu no
flagrante não lhe pertencia.
Como cediço, conforme a dicção do art. 296 do Código de Processo Penal
Militar, “(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)”, sendo certo que, segundo
leciona Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Militar Comentado. Editora
Forense. 2012. Rio de Janeiro. pp. 331/332):
“(...) o termo ônus provém do latim – onus – e significa carga, fardo ou peso. Assim, ônus da
prova quer dizer encargo de provar. Ônus não é dever, em sentido específico, pois este é uma
obrigação, cujo não cumprimento acarreta uma sanção. Quanto ao ônus de provar, trata-se do
interesse que a parte que alega o fato possui de produzir prova ao juiz, visando fazê-lo crer na
sua argumentação.”.
(...)
Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação
em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o
interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que
propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.".
Além disso, conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense “(...) a
mera alegação defensiva de que o Réu não era usuário de drogas e que o material
entorpecente não pertencia ao agente do delito, sem qualquer respaldo probatório, não se
mostra suficiente para instalar dúvida no tocante à autoria e ao dolo da conduta.” (Apelação
nº 7000483-83.2021.7.00.0000 Relator: Gen Ex Lúcio Mário De Barros Góes, DJe:
03/02/2022).
Acerca da materialidade, e embora não tenha sido lavrado o flagrante,
notadamente porque, segundo a Portaria nº 166-Secretaria/59º BI Mtz, de 19 de setembro de
2022, que instaurou o Inquérito Policial Militar, resolveu-se “(...) Deixar de lavrar o Auto de
Prisão em Flagrante Delito por existir fortes dúvidas sobre a materialidade delitiva (...)”, na
mesma data dos fatos narrados na Exordial Acusatória, foi elaborado o respectivo Auto de
Apreensão de Substância Entorpecente, de cujo teor se extrai o seguinte:
“(...) Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de
Maceió, Estado de Alagoas, no 59º Batalhão de Infantaria Motorizado, onde se encontrava
presente este Oficial-de-Dia, ao final declarado e assinado, na presença das testemunhas: 3º
Sgt ARTHUR SILVA CRAVO e Alu NPOR PEDRO HENRIQUE ROCHA ALENCAR, todos
lotados nesta Organização Militar, foi determinado pelo Comandante do 59º Batalhão de
Infantaria Motorizado a apreensão do material a seguir descrito: - 01 (um) um
triturador/dichavador de fumo, com resquícios de uma substância triturada, contendo forte
odor característico, que se assemelha à maconha (cannabis sativa), encontrado em poder do
Sd Ef Vrv ANDRÉ JUNIO CORREIA DA SILVA, da 2º Cia, por volta das 05h 10min do dia 17
SET 22, durante a ronda do Oficial-de-Dia, a fim de que o referido material seja encaminhado
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para ser periciado. Nada mais havendo a consignar, mandei encerrar o presente auto, que
depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado por todos e por mim, DAVI
FILGUEIRA MACHADO, 1º Tenente, que o lavrei.”.
Por sua vez, em 14 de outubro de 2022, foi elaborado por 1 (um) Perito
Criminal do Setor Técnico Científico da Polícia Federal do Estado de Alagoas o Laudo n°
286/2022- SETEC/SR/PF/AL, cujo teor consignou:
“(...) IV - RESULTADOS
Os resultados dos exames realizados na substância vegetal em apreço foram, então,
confrontados com aqueles observados utilizando-se padrão deste laboratório, bem como com
dados relatados na literatura científica anteriormente mencionada, apresentando-se
POSITIVOS para canabinóides, como DELTA-9-TETRADIDROCANABINOL (THC),
canabibiol (CBD) e canabinol (CBN).
V- CONCLUSÃO
O material vegetal examinado pertence a espécie vegetal Cannabis sativa Linneu,
popularmente conhecida como MACONHA, que tem como principal princípio ativo o
tetrahidrocanabinol (THC), substância psicotrópica do tipo alucinógena, capaz de causar
dependência em razão do seu uso. Trata-se, portanto, uma substância de uso PROSCRITO no
Brasil.
No que concerne à legislação pertinente, a Cannabis sativa Linneu (maconha) encontra-se
relacionada na LISTA DE PLANTAS QUE PODEM ORIGINAR SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES E/OU PSICOTRÓPICAS (LISTA E), enquanto o tetrahidrocanabinol
(THC), um dos principais componentes ativos da maconha, está arrolado na LISTA DE
SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS (LISTA F2), que é um subitem da LISTA DAS
SUBSTÂNCIAS DE USO PROSCRITO NO BRASIL (Lista F). Estas listas compõem a Portaria
nº 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde,
editada no DOU nº 93, de 19 de maio de 1998, atualizada pela Resolução RDC nº 734 da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA/MS), de
11/07/2022.
Este Perito tem por muito bem esclarecido o assunto, informando que foram consumidos 0,08
grama de material questionado nos testes químicos definitivos, e que 0,08 grama (Material nº
412/2022 - SETEC/SR/PF/AL), juntamente com o objeto ilustrado na Figura 1, compõe a
contraprova em obediência ao que preceitua o art. 170 do Código de Processo Penal, a qual
permanecerá custodiada neste SETEC/SR/PF/AL, lacrada sob o nº 020291, por um período de
5 (cinco) anos, salvo se houver solicitação formal de prazo diverso por parte da autoridade
competente. Dessa forma, não restou material para devolução juntamente com o presente
laudo.
Nada mais havendo a lavrar, o Perito encerra o presente Laudo Pericial, produzido em 4
(quatro) páginas assinadas e autenticadas digitalmente (...)” (Grifos no original).
Nada obstante a constatação da materialidade delitiva, a Defensoria Pública
questionou a condenação do Acusado sob o argumento da “(...) existência de dúvida sobre a
materialidade delitiva decorrente da quebra da cadeia de custódia (...)”, uma vez que teria
havido vício na “(...) apreensão da substância objeto da perícia, porquanto não existe
informação sobre a maneira como a substância foi acondicionada.”.
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, falece razão ao Órgão defensivo, na medida em que a análise detida
dos procedimentos adotados pela Unidade Militar não contamina a constatação de que o
material apreendido em poder do Acusado foi o mesmo submetido a exame pericial, senão,
vejamos.
Conforme salientado anteriormente, no dia 17 de setembro de 2022, foi
elaborado o Termo de Apreensão de Substância Entorpecente pelo 1º Ten Ex Davi Filgueira
Machado, Oficial-de-Dia, que descreveu o material apreendido como sendo:
“(...) 01 (um) um triturador/dichavador de fumo, com resquícios de uma substância triturada,
contendo forte odor característico, que se assemelha à maconha (cannabis sativa), encontrado
em poder do Sd Ef Vrv ANDRÉ JUNIO CORREIA DA SILVA, da 2º Cia, por volta das 05h
10min do dia 17 SET 22, durante a ronda do Oficial-de-Dia (...)”.
Em seguida, no dia 7 de outubro de 2022, por intermédio do Ofício nº 001, o
Encarregado do Inquérito Policial Militar remeteu à Superintendência Regional da Polícia
Federal em Alagoas o citado material, nos seguintes termos:
“(...) Solicito-vos que seja periciada substância contida em recipiente apreendido que se
encontrava em posse de Militar do Exército em local sujeito à administração militar, (nos
termos do art. 290 do CPM, Decreto-Lei nº 1.002/ 1969), para fins de elucidação dos fatos
conforme Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria nº 166-Secretaria/59º BI Mtz, de
26 de setembro de 2022.
Solicito ainda que seja verificado (sic) a potencialidade lesiva da substância em questão, caso
confirmado a natureza da substância (...)”.
Conforme se verifica no Laudo Pericial n° 286/2022- SETEC/SR/PF/AL, o
exame dizia respeito à requisição do Encarregado do “(...) Inquérito Policial Militar EB nº
64106.010524/2022-27, a fim de atender ao contido no Ofício nº 001 - Encarregado do IPM
- 59º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército Brasileiro de 07/10/2022, sendo
possível extrair do teor do citado documento que o material submetido a exame estava
devidamente lacrado e numerado:
“(...) I - MATERIAL
Lacrado sob o nº 0002274 e identificado no Sistema Nacional de Criminalística (SISCRIM)
como Material nº 407/2022 - SETEC/SR/PF/AL, foram recebidos para exames periciais 1 (um)
objeto conhecido como triturador (ou dichavador), medindo 4,0 x 2,5 centímetros (diâmetro x
altura) (Figura 1), contendo no seu interior 0,16 g (dezesseis centigramas), massa líquida, de
material vegetal de coloração verde/castanho e odor característico (Figura 2) (...)” (Grifos no
original).
O cotejamento dos documentos acima citados revela, inclusive, a adequação do
procedimento adotado pela Unidade com a dicção do art. 158-A do Código de Processo
Penal, assim redigido:
“Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados
para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas
de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”.
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora, de fato, se verifique que o Termo de Apreensão da Substância não
tenha descrito de forma pormenorizada as características e a quantidade do material
apreendido em poder do Acusado, ainda assim, não remanesce a menor sombra de dúvida
sobre o fato de que a substância submetida à análise pericial foi a mesma encontrada em
poder do Acusado, bem como que nela foi identificado o THC.
Além disso, consoante a reiterada jurisprudência dos Pretórios e desta Corte
Castrense, “(...) O Termo de Apreensão da substância entorpecente não é determinante para
a demonstração da materialidade delitiva quando há outros documentos que comprovem a
integridade da cadeia de custódia (...)” (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000104-
11.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 03/06/2022).
No mesmo sentido é a jurisprudência forjada no Superior Tribunal de Justiça:
“Agravo Regimental no habeas corpus nº 665.948/MS (DJe: 30/08/2021)
Relator: Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser
percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer
interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade.
2. Não se trata, portanto, de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à
eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não
houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório.
3. Agravo regimental improvido.” (Grifos nossos);
“Agravo Regimental no habeas corpus nº 705.639/SP (DJe: 26/05/2023)
Relatora: Ministra Laurita Vaz
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO
DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS
RAZÕES, AMPARADAS NAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ANTECEDERAM A ENTRADA DOS
POLICIAIS. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. TESE DE INOBSERVÂNCIA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO DAS PROVAS.
TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
3. Não há falar em quebra da cadeia de custódia, pois não há indicação de que a prova
material tenha sido adulterada. Ao revés, todos os elementos dos autos militam no sentido de
que o vestígio colhido foi recebido e processado de forma idônea.
(...)
5. Agravo regimental desprovido (Grifos nossos).
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, a despeito da irresignação defensiva, não é possível identificar
eventual quebra na cadeia de custódia, tampouco que essa irregularidade viesse a
comprometer a comprovação da materialidade delitiva no caso em exame, circunstância que
encontra eco na reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a saber:
“(...) Desde a apreensão do material com o Apelante, até a confirmação de que se tratava de
droga ilícita, não se verificou quaisquer evidências de que tenha havido interferências
internas ou externas a justificar a desconsideração da lisura e legitimidade dos procedimentos
adotados pelas autoridades militares, preservando a cadeia de custódia. (...)” (Apelação
Criminal nº 7000514-69.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth,
DJe: 01/06/2023).
A propósito da menção ao lacre, é oportuno destacar que sequer seria necessário
tal desiderato, uma vez que:
“(...) Se o conjunto probatório dos autos sinaliza a segurança dos procedimentos, a ausência
de lacres numerados para o encaminhamento da substância apreendida não macula a
integralidade da cadeia de custódia (...)” (Apelação nº 7000397-15.2021.7.00.0000, Relator:
Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 24/05/2022).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista
dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta de quem
traz consigo, guarda substância entorpecente em área sujeita à Administração Militar. Os
militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como
armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos,
coloca-se em risco a integridade do Acusado e a de terceiros.
Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude
do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório
encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do Código Penal Militar,
mais especificamente na figura nuclear “guardar” que significa “(...) (tomar conta de algo)
(...)” (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais.
2013. São Paulo. p. 387), não socorrendo ao Acusado quaisquer excludentes de ilicitude ou
de culpabilidade.
Por fim, conforme destacado anteriormente, considerando que o Réu declarou
em Juízo que “(...) eu fui instruído, no meu processo de campo básico, que não poderia
trazer droga para o quartel e, se caso fosse plotada alteração, era para entregar ao Cabo
para ele passar para o Sargento e ele passar para o Tenente e subir. (...)”, evidencia-se o
elemento subjetivo do tipo penal incursionador consubstanciado no dolo consistente “(...) na
vontade livre e consciente de praticar qualquer das condutas enunciadas pelo tipo (...)”
(Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger. Manual de Direito Penal Militar. 2ª
ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 1.313).
Por tais motivos, não merece reparo a condenação imposta ao Réu pelo
Colegiado Julgador de primeiro grau, assim fundamentada:
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Quanto à materialidade, lavrou-se Termo de Apreensão no mesmo dia (17/9/2022) em
que o objeto foi apreendido, assinado pelo Oficial-de-Dia, 1º Ten Davi Filgueira Machado, e
por duas testemunhas, com a seguinte descrição (IPM - Evento 15 - fl.8 pdf):
"[...] 01 (um) um triturador/dichavador de fumo, com resquícios de uma substância triturada,
contendo forte odor característico, que se assemelha à maconha (cannabis sativa), encontrado
em poder do Sd Ef Vrv ANDRÉ JUNIO CORREIA DA SILVA, da 2º Cia, por volta das 05h
10min do dia 17 SET 22, durante a ronda do Oficial-de-Dia, a fim de que o referido material
seja encaminhado para ser periciado”.
O material foi então encaminhado à 2ª Seção do Batalhão, conforme Livro do Oficial-de-Dia
(IPM - Evento 15 - fl.18 pdf).
Posteriormente, o material foi enviado pelo Encarregado do IPM, Maj Felipe Cunha Martins,
por meio do Ofício nº 001 - Encarregado do IPM, de 7/10/2022, à Superintendência Regional
da Polícia Federal em Alagoas para a realização da perícia (IPM - Evento 15- fl.15 pdf).
Conforme Laudo de Perícia Criminal Federal nº 286/2022- SETEC/SR/PF/AL (Química
Forense), foram obtidos resultados “POSITIVOS para canabinóides, como DELTA-9-
TETRAHIDROCANABINOL (THC), canabidiol (CBD) e canabinol (CBN)" (IPM - Evento 15 -
fls.20/23 pdf). Verifica-se que o perito mencionou o Ofício nº 001 - Encarregado do IPM, de
7/10/2022, e que o material recebido para análise está de acordo com o Termo de Apreensão.
(...)
Passa-se à análise da autoria delitiva.
(...)
À luz dos depoimentos colhidos em Juízo e no IPM, não é verossímil a versão do Acusado, de
que teria encontrado, no caixão de areia, o triturador (dichavador) com a maconha em seu
interior. (...)
Ora, se a intenção do Acusado era entregar o dichavador, até porque admitiu que exalava
odor de maconha, o natural seria, de pronto, apresentá-lo ao Oficial-de-Dia, o que não
aconteceu.
Além do mais, poderia, ao encontrar o dichavador e sabendo da proibição de droga no
aquartelamento, ter entrado imediatamente em contato com o Corpo da Guarda, diretamente,
dada a proximidade do posto em que se encontrava, ou por rádio.
Assim, por tais evidências, não se acolhe a tese da Defesa, relacionada à autoria do delito.
(...)
À luz das provas colhidas em sede inquisitorial e em Juízo, conclui-se que o Acusado, livre e
conscientemente, praticou a conduta delitiva. Ele tinha consciência da ilicitude, pois sabia que
era proibido entrar e portar maconha no interior da caserna. Assim, poderia ter adotado
conduta diversa.
Sem causas excludentes de antijuridicidade ou de culpabilidade, conclui-se pela prática do
crime previsto no art.290, caput, do CPM, sendo de rigor a condenação. (...)” (Grifos no
original).
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do
Acusado, passo à análise da tese defensiva remanescente, alusiva à “(...) ausência de
tipicidade material na sua conduta, ou ainda pela aplicação do princípio da insignificância
(...)”.
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Órgão defensivo requereu a reforma da Sentença em razão da ínfima
quantidade de entorpecente apreendida, “(...) não havendo lastro que sustente a afirmação de
que essa quantidade seja capaz de ir de encontro à manutenção do regular funcionamento
das Forças Armadas. (...)”.
Todavia, os argumentos não merecem acolhida, pois, como cediço, o Princípio
da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições
objetivas: “(...) (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade
social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada (...)” (Habeas Corpus nº 104.403/SP, Relatora:
Ministra Carmen Lúcia, DJ: 01/02/2011).
No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas
devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares. O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em ambiente militar,
consideradas as particularidades da carreira das armas, além de absolutamente reprovável,
possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade, representando grave violação ao
bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do Código Penal Militar.
Acerca do tema, cito as relevantes lições doutrinárias de Cícero Robson
Coimbra Neves e Marcello Streifinger (ob. cit. p. 85), para quem:
“(...) não é vedada a aplicação do princípio da insignificância em Direito Penal Militar.
Todavia, sua aplicação depende, como vimos defendendo, de uma avaliação mais acurada,
que prestigie não apenas o bem jurídico primeiramente focado pela norma penal, mas também
outros bens jurídicos ligados às instituições militares, que podem estar evidentes ou velados
na norma penal militar, a exemplo da hierarquia, da disciplina, da autoridade, enfim, de
elementos que possam constituir a regularidade das forças armadas (...)”.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de
que o art. 290 do Código Penal Militar está em consonância com a Constituição Federal, bem
como reconheceu a incompatibilidade da aplicação da insignificância penal na Justiça Militar
da União, sendo oportuna a transcrição da lapidar ementa da lavra do eminente Ministro
Carlos Ayres Britto:
“Habeas Corpus nº 103.684/DF (DJe: 12/04/2011)
HABEAS CORPUS (...) POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
EM
RECINTO
SOB
ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. (...)
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade,
nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da
relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas
formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto,
a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso de
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição
pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-
funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito
danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática.
Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na
medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela
embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se
estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras
jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática (sempre por iniciativa de
qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem pela sua peculiar ordem
hierárquico-disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados
institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e
vigas basilares de todas elas.
(...)
7. Ordem denegada.” (Grifos nossos).
Nesse mesmo sentido, cito o seguinte precedente desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000900-36.2021.7.00.0000 (DJe: : 29/06/2022)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
PARA JULGAR CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE A CRIMES MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
(...)
2. É inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em local
sujeito à Administração Militar, uma vez que a posse ou o uso drogas não se misturam com o
serviço militar, sendo aqueles totalmente incompatíveis com os valores éticos das Forças
Armadas pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e
em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes na hierarquia e na disciplina
militares.
(...)
Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.” (Grifo nosso).
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no
art. 290 do Código Penal Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo,
pois em ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para
incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras
nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência
de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in
casu, a saúde pública.
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesses termos, são relevantes os ensinamentos de André Estefam e Victor
Eduardo Rios Gonçalves (Direito penal esquematizado: parte geral. Saraiva. São Paulo.
2012. p. 161):
“(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta típica é
perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma conduta
potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, bastando, portanto, a
comprovação de que o agente a praticou para que o delito encontre-se consumado (...) Não se
exige a prova do perigo real, pois este é presumido pelo legislador (...)” (Grifos nossos).
Embora reconheça o caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal, a
conduta em análise apresenta relevância penal quando se constata que a guarda ou o uso de
substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar representa efetiva lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do Código Penal Militar.
Por tais motivos, a penalidade aplicada ao Acusado, nos termos do art. 290 do
Código Penal Militar, mostra-se adequada à conduta perpetrada pelo agente nas
circunstâncias descritas nos presentes autos, não sendo possível acolher o argumento da
atipicidade material da conduta face à sua insignificância.
Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta do Acusado, não merece reparo a Sentença prolatada pelo
Colegiado Julgador de primeiro grau.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo,
para manter na íntegra a Sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364984v2 e do código CRC f53a4da5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 30/9/2024, às 17:8:43
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364984 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000570-68.2023.7.00.0000/PE
APELANTE: ANDRÉ JUNIO CORREIA DA SILVA (ACUSADO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
DECLARAÇÃO DE VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
A Defesa insurgiu-se contra a materialidade delitiva, sob alegação de vício na
apreensão da substância objeto da perícia por não haver informações sobre a maneira como
ela foi acondicionada, o que resultaria em quebra da cadeia de custódia, nos termos dos arts.
158-B a 158-F do Código de Processo Penal (CPP), incluídos pela Lei nº 13.964, de
24/12/2019, aplicáveis ao processo penal militar, nos termos do art.3º, "a", do CPPM.
Suscitou dúvida acerca da autoria do delito, pleiteando a aplicação do princípio
in dubio pro reo e requereu a reforma da Sentença, com a consequente absolvição do
apelante, com fundamento na aplicação do princípio da insignificância.
Não assiste razão ao apelante.
Apesar da argumentação empreendida pela Defesa, a autoria e a materialidade
estão plenamente caracterizadas, com a certeza necessária para a condenação pela prática do
crime do art. 290 do Código Penal Militar.
Em que pese à insurgência contra o Termo de Apreensão e a cadeia de custódia,
depreende-se do Laudo de Perícia Criminal Federal que o material recebido estava “Lacrado
sob o nº 0002274 e identificado no Sistema Nacional de Criminalística (SISCRIM) como
Material nº 407/2022 - SETEC/SR/PF/AL, foram recebidos para exames periciais 1 (um)
objeto conhecido como triturador (ou dichavador), medindo 4,0 x 2,5 centímetros (diâmetro
x altura) (Figura 1), contendo no seu interior 0,16 g (dezesseis centigramas), massa líquida,
de material vegetal de coloração verde/castanho e odor característico” ( Evento 15, fls. 21-
23, do IPM).
Vale dizer, após apreensão e sua individualização, o material foi enviado para
perícia, que o recebeu com lacre nº 0002274. Não restou demonstrado pela Defesa em que
momento teria ocorrido efetivamente quebra da cadeia de custódia passível de invalidação da
prova pericial.
Dessa forma, conclui-se que a conduta perpetrada pelo apelante consubstancia
fato típico, antijurídico e culpável. Inexistem, nos autos, causas legais ou supralegais de
exclusão do crime e da culpabilidade, motivo pelo qual a condenação penal deve ser mantida.
Nesse sentido o entendimento desta Corte:
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA
DA
JMU
PARA
JULGAR
CIVIS.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPP. INOBSERVÂNCIA
DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP. INAPLICABILIDADE. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
REO.
INADMISSIBILIDADE.
INCOSTITUCIONALIDADE
E
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. NÃO CONFIGURAÇÃO.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
QUEBRA
DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. De acordo
com o critério ratione legis, é considerado crime militar todo aquele com
previsão expressa no CPM, bem como na legislação comum, considerando a
Norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, da Lei Penal Militar, pela Lei
nº 13.491/2017. Em razão da especialidade, devem prevalecer as Normas e
regras vigentes no Código de Processo Penal Militar em detrimento da
legislação processual penal comum, razão pela qual não há que se falar em
inobservância dos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP comum, por falta de
amparo legal. Mesmo que fosse admitida a aplicação do ANPP nesta Justiça
especializada, o representante do MPM deveria ter apresentado tal proposta
antes de oferecida a Denúncia, o que não ocorreu no caso dos autos. Ademais,
vale enfatizar que não se trata de direito subjetivo do Acusado, mas, sim, de
uma faculdade do Órgão Acusador. O art. 290 do CPM, além de recepcionado
pela Constituição Federal de 1988, encontra-se em sintonia com as convenções
de Nova York e de Viena e, sobretudo, com os princípios basilares das Forças
Armadas, da Hierarquia e da Disciplina. Portar drogas é crime militar
impróprio e de mera conduta, previsto no CPM, razão pela qual, basta, para a
sua configuração no seio da caserna, a presunção de perigo, não havendo a
necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública. A
presença de entorpecente em área sob Administração Castrense não se coaduna
com a eficiência, com os valores e com os princípios basilares das Forças
Armadas. A doutrina majoritária, esta Egrégia Corte de Justiça e o Supremo
Tribunal Federal já se manifestaram sobre a constitucionalidade dos crimes de
perigo abstrato, notadamente, o art. 290 do CPM, porquanto, uma vez
preenchida as elementares desse tipo penal castrense, presume-se a lesão ao
bem jurídico tutelado. A instrução processual é firme em demonstrar que houve
a prática do crime previsto no art. 290 do CPM, tendo em vista que o conjunto
probatório produzido nos autos confirmou que a substância ilícita encontrada
com o réu foi a mesma apreendida e submetida ao exame pericial. O conjunto
probatório é robusto e comprova, claramente, a autoria e a materialidade
delitivas, não existindo nenhum elemento que possa instalar dúvidas sobre os
fatos imputados ao Apelante, que é réu confesso, ou quanto à credibilidade da
cadeia de custódia da droga apreendida e periciada. Não há dúvidas de que
houve o aludido crime, sendo irrelevante o fato de o militar ter ou não feito uso
de drogas no interior da OM, visto que, ao levar drogas para dentro do quartel
em que servia, ele já incorreu no referido delito. A aplicação do instituto
bagatelar está pacificada neste Tribunal e no STF, no sentido de que o delito
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

capitulado no art. 290 do CPM não prevê tipo de substância proscrita ou
quantidade específica de entorpecente para poder caracterizar o crime.
Materialidade e autoria delitivas, bem como a culpabilidade, estão
devidamente comprovadas. Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000430-
68.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data
de Julgamento: 23/11/2023, Data de Publicação: 04/12/2023)
Quanto ao mais, a legislação substantiva castrense rege-se pela especialidade,
de forma que é composta por diretrizes e princípios específicos voltados à tutela das relações
jurídicas atinentes à caserna, sobre as quais se estruturam as Forças Armadas.
Uma das formas de enfraquecer as organizações criminosas atuantes no tráfico
de entorpecentes é, justamente, não ser leniente com o usuário de drogas, pois, não há como
negar que esse, ao buscar alimentar o seu vício, estimula diretamente o comércio ilegal
dessas substâncias e todas suas consequências nefastas.
Alicerçados nesse raciocínio são os precedentes desta Corte Castrense:
Apelação nº 150-50.2015.7.07.0007/PE, Min. Rel. Cleonilson Nicácio Silva, DJe 31/8/2017;
Apelação nº 38-15.2016.7.11.0111/DF, Min. Rel. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
DJe 28/8/2017; Apelação nº 124-87.2015.7.02.0202/SP, Min. Rel. Marcus Vinicius Oliveira
dos Santos, DJe 25/8/2017.
Assim, não há falar em ausência de dolo, bem como a aplicação dos princípios
da insignificância, proporcionalidade e subsidiariedade da lei penal.
O elemento subjetivo exigido, o dolo, restou evidente quando a substância foi
encontrada na posse no denunciado, confirmado pelo Termo de Apreensão e pelo Laudo de
Perícia Criminal Federal, que ratificaram a suspeita de que o material apreendido em questão
se tratava de maconha.
Dessa forma, a conduta sub judice, feriu os bens jurídicos penalmente tutelados
pela Norma Repressiva castrense, pois o sujeito ativo trouxe, para o interior da Organização
Militar (OM), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
substância psicotrópica, incidindo na conduta criminal proclamada no Codex Militar.
Sobre a aplicação da insignificância, cumpre ressaltar que a presença de
substância entorpecente dentro das Organizações Militares tem o condão de, por si só,
colocar em efetivo risco a segurança das instalações militares e da sociedade civil.
Com efeito, ainda que se esteja diante de mínima quantidade de entorpecente, o
princípio da insignificância é inaplicável. Sabe-se que a utilização de substâncias ilícitas em
área militar pode acarretar gravosas consequências à incolumidade pública, colocando em
risco a sociedade como um todo.
Ademais, é pacífico o entendimento deste Tribunal a respeito da
inaplicabilidade da insignificância, tendo em vista as especificidades da vida na caserna.
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A não adequação da bagatela justifica-se devido aos efeitos do uso das drogas
comprometerem, além da sanidade pública, a integridade física do indivíduo. Frisa-se que o
consumo de entorpecente revela perigo à unidade militar e aos seus integrantes, bem como
prejuízo ao bom andamento dos trabalhos no quartel.
A gravidade avoluma-se, na medida em que os militares têm acesso às armas de
fogo e suas atividades demandam nível de responsabilidade incompatível com o uso de
qualquer substância entorpecente. Assim, o uso de psicotrópicos constitui conduta temerária,
pelo que, reveste-se de alto grau de reprovabilidade.
Na lição de Jorge Cesar de Assis:
"Oportuno dizer, ainda, que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga,
exatamente porque ele ocorre em lugar sob administração militar.
O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou mesmo nos
casos assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui,
não se trata de posse ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte
ou uso especial da droga, ou seja, aquele que ofende os valores básicos das
instituições militares
1.”.
Sob esse aspecto, destaco reiteradas decisões proferidas por esta Corte
Castrense:
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE,
TIPICIDADE E CULPABILIDADE CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. INSTITUTOS DESPENALIZADORES
DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. Militar flagrado com a posse de
entorpecente "maconha" no interior de área sob a administração militar. A
autoria está demonstrada pelo APFD, pelos depoimentos das testemunhas, bem
como pelo interrogatório do acusado em juízo. Materialidade confirmada por
meio do Laudo de Perícia Criminal Federal. Entendimento pacificado no STM
pela não incidência do Princípio da Insignificância em crimes relacionados
ao uso de entorpecente, pois a ofensa ao bem jurídico tutelado é de extrema
gravidade. Tutelam-se as Instituições Militares e os seus integrantes e não
apenas da saúde. Precedentes do STM e do STF. Os institutos
despenalizadores da Lei n° 11.343/2006 são inaplicáveis na Justiça Militar da
União, tendo em vista a especialidade da legislação penal militar. Inteligência
do Enunciado nº 14 da Súmula do STM. Inexistência de causa excludente de
ilicitude, culpabilidade ou tipicidade. Perícia Médica realizada em sede de
Incidente de Sanidade Mental concluiu que o réu não é dependente químico e
tampouco possui qualquer tipo de patologia. Apelo a que se nega provimento.
Unânime. (Apelação nº 7000331-40.2018.7.00.0000, Relator Ministro Lúcio
Mário de Barros Góes, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018) (Grifo nosso.)
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
FLAGRANTE
DELITO.
CONSTATAÇÃO
DE
THC.
LAUDO
TOXICOLÓGICO. AUTORIA
E
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART.
290 DO CPM. RECEPÇÃO PELA CF/88. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE DROGAS.
INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
LEI
Nº
13.491/2017. ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. A autoria delitiva é inferida da
própria situação de flagrância em que se deu a apreensão de maconha
(Cannabis sativa Lineu) no interior do quartel. A materialidade foi comprovada
pela constatação, por laudo oficial, da presença do princípio ativo
tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a pretendida absolvição.
Conforme a jurisprudência do STM, o art. 290 do CPM foi recepcionado pela
Constituição Federal de 1988, uma vez que observa os princípios da
ofensividade ou lesividade. A constatação de pequena quantidade da maconha
apreendida em poder do acusado não descaracteriza a tipicidade da ação
delitiva. É inviável a absolvição com base na tese da insignificância ou da
subsidiariedade do Direito Penal, porque a tipicidade da conduta se dessume
do desvalor da conduta que atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para
a vida militar, e não apenas a saúde do infrator. Em homenagem ao princípio
da especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei nº
11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas. Precedente do STM. A Lei nº 13.491, de 13 de outubro
de 2017, que ampliou as hipóteses de competência da Justiça Militar da União,
previstas no art. 9º do CPM, não teve o condão de atrair a aplicação da Lei nº
11.343/2006, para o âmbito da Justiça Castrense. Apelo defensivo desprovido.
Decisão unânime. (Apelação nº 7000121-86.2018.7.00.0000, Relator Ministro
Francisco Joseli Parente Camelo, julgado em 9/8/2018, DJe de 28/8/2018)
(Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
SUJEITA
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
DOLO
COMPROVADO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. 1. Configura-se o dolo em violar um dos
núcleos do art. 290 do CPM quando o Réu, livre e conscientemente, traz a
droga consigo no interior do quartel, sabendo tratar-se de maconha. 2. Não se
aplica o Princípio da Insignificância ao delito de porte de substância
entorpecente praticado em local sujeito à Administração Militar. O uso de
drogas no interior de uma organização militar compromete a segurança e a
integridade física de seus membros que, usualmente, portam armas letais. 3.
A Lei nº 11.343/06 é incompatível com a matéria disciplinada no art. 290 do
Código Penal Militar, plenamente recepcionado pela Constituição de 1988,
sendo que o critério adotado, neste caso, é o da especialidade e não o da
retroatividade da lei penal mais benéfica. Recurso conhecido e não provido.
Decisão unânime. (Apelação nº 0000157-52.2016.7.02.0102, Relator Ministro
Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 1/3/2018, Dje de 14/3/2018).” (Grifo
nosso.)
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse viés, por ofender bens jurídicos consubstanciados na saúde pública e na
hierarquia e na disciplina militares, não há como incidir o princípio da insignificância ao caso
em apreço.
À evidência, é imprescindível a necessidade da repressão ao uso e ao porte de
drogas no interior da caserna pela peculiaridade inerente às atividades militares. Embora a
legislação civil considere a questão do uso de psicotrópicos como, tão só, de saúde pública,
sem a necessidade de uma reprimenda penal rigorosa, no direito penal especial, em face da
defesa da soberania nacional e do Estado de Direito, a temática vai além, impondo-se maior
rigor ao combatente toxicômano.
As provas colhidas neste processo restaram cristalinas e comprovam a conduta
típica, antijurídica e culpável, coadunada ao tipo penal descrito no art. 290 do CPM. Some-se
o fato de inexistir qualquer dispositivo legal que permita a desclassificação do agravo
praticado para infração disciplinar. O agir perpetrado pelo réu é típico e deve ser tratado nos
moldes previstos no Códex Milicien, inexistindo, portanto, circunstância legal para resolvê-lo
no campo administrativo.
Ressalte-se, por oportuno, que a atual condição de civil, em razão do
desligamento das Forças Armadas, não tem o condão de impedir a aplicação da lei penal
militar, já que não há como comparar aqueles que sempre foram civis com aqueles que
passaram a ser em razão de licenciamento, em data posterior à prática do delito. A fim de
prevenir a perpetuação de condutas delitivas no âmbito militar, torna-se imperiosa a
incidência do art. 290 no caso em questão.
Reputo imprescindível a criminalização do uso e do porte de drogas nos
quartéis, de forma específica, uma vez que o exercício das atribuições militares exige a
utilização de armamento letal, tornando-se um grande risco, aos companheiros de farda e à
coletividade, um militar entorpecido durante o serviço, além de constituir afronta aos
princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina.
Por tais razões, não se pode comparar o usuário de drogas dentro da caserna
com o usuário comum, sequer apená-lo da mesma forma, haja vista o dever inestimável que é
imposto àquele na prestação de seu serviço à pátria. Por consequência, a Lei n° 11.343/2006
não incide no presente caso.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, voto no sentido de
conhecer de negar provimento ao Apelo defensivo, para manter inalterada a Decisão
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 6 de junho de 2024.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001364483v4 e do código
CRC a20504f7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 27/9/2024, às 17:37:27
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed., Curitiba: Ed. Juruá, 2007, p. 633.
7000570-68.2023.7.00.0000
40001364483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR